Tribunal: CARF
Processo: 10980.720396/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR OMISSÃO DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ARGUMENTO APRESENTADO PELA PARTE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR SE PRONUNCIAR ACERCA DE TODOS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos argumentos suscitados pela parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e fundamentar sua decisão. O inconformismo com o resultado do acórdão, contrário aos interesses da recorrente, não convalida falta de motivação ou cerceamento do direito à ampla defesa (EDcl no Mandado de Segurança no 21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira Seção, DJE 15.06.2018).
O §1° do art. 489 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015) não obriga o julgador a pormenorizar e esgotar, analítica e pormenorizadamente, todos os argumentos suscitados pela parte, porquanto se considera fundamentada a decisão se seus elementos de motivação forem capazes de infirmar, em tese, os argumentos suscitados no recurso.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A Lei 9.532/97 permite ao contribuinte adquirir participações societárias mediante a interposição de empresas veículo, assegurando-lhe a amortização fiscal do ágio, inexistindo razões para demonizar sua utilização. A opção pela realização de investimentos societários mediante a interposição de empresa veículo necessária ou útil à estratégia de negócios do contribuinte não representa, por si só, infração à lei, com ou sem os reflexos tributários decorrentes da amortização do ágio. Defenestrar a opção do contribuinte à realização de ato jurídico que a lei assegura efeitos lícitos próprios, de natureza tributária ou não, baseado na premissa de artificialidade ou de inexistência de propósito ou vício de intensão, desborda no desestímulo à realização de ato que a própria legislação assegura ser praticado. Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos casos de demonstração de simulação ou outro tipo de patologia intencional que justifique a desconstituição do ato em si.
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve pautar a proteção à legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas não autoriza a administração tributária a valer-se de instrumentos antijurídicos para pretender alcançar fatos econômicos não relacionados com o contribuinte, atribuindo-lhe a pecha da simulação, fraude, conluio, abuso de direito, artificialidade de condutas ou falta de propósito.
DEVER LEGAL DE PAGAR (LICITAMENTE) TRIBUTOS. DEVER DE SOLIDARIEDADE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO LÍCITO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE DIREITO, ARTIFICIALIDADE DE FORMAS, FRAUDE, DOLO, CONLUIO OU QUALQUER PATOLOGIA DO ATO JURÍDICO PRATICADO.
Nas circunstâncias em que, licitamente, o contribuinte realizar ato jurídico que importe em economia tributária válida, sem mácula ou vício previsto no ordenamento jurídico, ou seja, sem patologia de forma, de vontade, de intenção ou ocultação, torna-se ilegítima a autuação que dele decorra, inexistindo dever fundamental de pagar ilicitamente tributos.
A inexistência norma jurídica específica que discipline a desconstituição de negócios jurídicos válidos não autoriza a administração tributária a se valer de critérios gerais, claramente subjetivos, para atribuir a pecha de planejamento tributário abusivo ao exercício regular de direitos de cunho empresarial e societário, de forma que a norma geral antielisiva do art. 116 do CTN possui mero comando autorizador do exercício secundário de competência legislativa ordinária.
Admite-se combate ao abuso, à fraude, à simulação, ao dolo e ao conluio, não sob o prisma da norma geral antielisiva, mas pela prática de ato antijurídico a que o ordenamento jurídico preveja tipo infracional específico.
COMPROVAÇÃO DO FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO. REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO.
O fundamento econômico da transação que gera o ágio pode ser comprovado mediante meios de prova que verdadeiramente demonstrem a efetiva existência de diferença entre a despesa incorrida e o patrimônio líquido registrado contabilmente, inclusive, mediante laudos de avaliação que a revele e comprove.
Não cabe à administração tributária desconsiderar o fundamento econômico com base apenas na tese que inadmite a dedutibilidade da despesa com pagamento de ágio, devendo apontar elementos fáticos que tornem inservíveis ou insuficientes os documentos da contribuinte para justificar a dedução realizada.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.720396/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.316 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de abril de 2024
Recorrente
JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA
POR
OMISSÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A ARGUMENTO APRESENTADO PELA
PARTE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DO
ÓRGÃO
JULGADOR
SE
PRONUNCIAR
ACERCA
DE
TODOS
ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos argumentos
suscitados pela parte se os pontos analisados são suficientes para motivar e
fundamentar sua decisão. O inconformismo com o resultado do acórdão,
contrário aos interesses da recorrente, não convalida falta de motivação ou
cerceamento do direito à ampla defesa (EDcl no Mandado de Segurança no
21.315 - DF, Diva Malerbi, STJ - Primeira Seção, DJE 15.06.2018).
O §1° do art. 489 do Código de Processo Civil (Lei n° 13.105/2015) não obriga
o julgador a pormenorizar e esgotar, analítica e pormenorizadamente, todos os
argumentos suscitados pela parte, porquanto se considera fundamentada a
decisão se seus elementos de motivação forem capazes de infirmar, em tese, os
argumentos suscitados no recurso.
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A Lei 9.532/97 permite ao contribuinte adquirir participações societárias
mediante a interposição de empresas veículo, assegurando-lhe a amortização
fiscal do ágio, inexistindo razões para demonizar sua utilização. A opção pela
realização de investimentos societários mediante a interposição de empresa
veículo necessária ou útil à estratégia de negócios do contribuinte não
representa, por si só, infração à lei, com ou sem os reflexos tributários
decorrentes da amortização do ágio. Defenestrar a opção do contribuinte à
realização de ato jurídico que a lei assegura efeitos lícitos próprios, de natureza
tributária ou não, baseado na premissa de artificialidade ou de inexistência de
propósito ou vício de intensão, desborda no desestímulo à realização de ato que
a própria legislação assegura ser praticado. Buscar o ágio não é ilícito, salvo
nos casos de demonstração de simulação ou outro tipo de patologia intencional
que justifique a desconstituição do ato em si.
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela
administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve pautar a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.720396/2018-18
Fl. 3398
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

proteção à legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas não autoriza a
administração tributária a valer-se de instrumentos antijurídicos para pretender
alcançar fatos econômicos não relacionados com o contribuinte, atribuindo-lhe
a pecha da simulação, fraude, conluio, abuso de direito, artificialidade de
condutas ou falta de propósito.
DEVER LEGAL DE PAGAR (LICITAMENTE) TRIBUTOS. DEVER DE
SOLIDARIEDADE
SOCIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCONSTITUIÇÃO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO LÍCITO.
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE DIREITO, ARTIFICIALIDADE
DE
FORMAS,
FRAUDE,
DOLO,
CONLUIO
OU
QUALQUER
PATOLOGIA DO ATO JURÍDICO PRATICADO.
Nas circunstâncias em que, licitamente, o contribuinte realizar ato jurídico que
importe em economia tributária válida, sem mácula ou vício previsto no
ordenamento jurídico, ou seja, sem patologia de forma, de vontade, de intenção
ou ocultação, torna-se ilegítima a autuação que dele decorra, inexistindo dever
fundamental de pagar ilicitamente tributos.
A inexistência norma jurídica específica que discipline a desconstituição de
negócios jurídicos válidos não autoriza a administração tributária a se valer de
critérios gerais, claramente subjetivos, para atribuir a pecha de planejamento
tributário abusivo ao exercício regular de direitos de cunho empresarial e
societário, de forma que a norma geral antielisiva do art. 116 do CTN possui
mero comando autorizador do exercício secundário de competência legislativa
ordinária.
Admite-se combate ao abuso, à fraude, à simulação, ao dolo e ao conluio, não
sob o prisma da norma geral antielisiva, mas pela prática de ato antijurídico a
que o ordenamento jurídico preveja tipo infracional específico.
COMPROVAÇÃO
DO
FUNDAMENTO
ECONÔMICO
DO
ÁGIO.
REQUISITOS PARA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA
TRANSAÇÃO.
O fundamento econômico da transação que gera o ágio pode ser comprovado
mediante meios de prova que verdadeiramente demonstrem a efetiva existência
de diferença entre a despesa incorrida e o patrimônio líquido registrado
contabilmente, inclusive, mediante laudos de avaliação que a revele e
comprove.
Não cabe à administração tributária desconsiderar o fundamento econômico
com base apenas na tese que inadmite a dedutibilidade da despesa com
pagamento de ágio, devendo apontar elementos fáticos que tornem inservíveis
ou insuficientes os documentos da contribuinte para justificar a dedução
realizada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer em parte
do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe provimento. Vencida a Conselheira Carmen
Fl. 3399
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

Ferreira Saraiva, que negava provimento ao recurso, e o Conselheiro Lucas Issa Halah, que
conhecia a totalidade do recurso e lhe dava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Lucas
Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
01.
Trata-se de lançamentos de IRPJ e CSLL decorrentes de alegada amortização
indevida de ágio por aquisição de participação societária mediante interposição de empresa
veículo, cuja realização foi considerada artificial e sem propósito negocial, tendente ao
aproveitamento ilegal do benefício fiscal ora referenciado.
02.
A administração tributária lançou créditos tributários nos seguintes montantes, já
incluídos juros e multa de ofício, conforme autos de infração de fls. 2357/2377:
a) IRPJ: R$ 50.340.504,28 (CINQUENTA MILHÕES, TREZENTOS E
QUARENTA MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E OITO);
b) CSLL: R$ 18.122.581,53 (DEZOITO MILHÕES, CENTO E VINTE E DOIS
MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS
CENTAVOS)
03.
Por bem condensar o histórico dos fatos, acolhe-se trecho do relatório do acórdão
recorrido para sintetizar os acontecimentos trazidos no TVF:
1 – CONSTATAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO
Relata a autoridade fiscal, no Termo de Verificação Fiscal de fls. 2379/2415,
que a fiscalizada JJGC Ind. e Com. de Materiais Dentários S.A., doravante referida como
Neodent, é uma empresa voltada à fabricação e comércio de produtos e materiais
destinados para uso hospitalar, médico (especialmente cirúrgicos), dentário (especialmente
implantes dentários) e ortopédico.
Até maio de 2012, a Neodent era uma sociedade anônima de capital fechado
detida exclusivamente pelo casal Geninho Thomé e Clemilda Jesus Rodrigues de Paula
Thomé, cada qual com 50% das suas ações. Conforme constava na consolidação do
Estatuto Social de 30/04/2012, o capital social da companhia era de R$110.000.000,00,
integralmente realizado e dividido em 400.000 ações ordinárias (200.000 ações detidas pelo
Sr. Geninho e 200.000 ações pela Sra. Clemilda).
Fl. 3400
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

A partir de 10 de maio de 2012, o Grupo Straumann, cuja controladora
Straumann Holding AG (Straumann AG) está sediada em Basiléia, Suiça, passa a figurar
como acionista da Neodent, inicialmente detendo 49% das ações e, em 24/04/2015,
adquirindo os 51% restantes das ações da fiscalizada, tornando-se o seu único proprietário,
mediante as operações societárias descritas a seguir.
1.1 – MANOHAY ADQUIRE AÇÕES DE EMISSÃO DA NEODENT COM ÁGIO
Durante a ação fiscal, a fiscalizada, hoje controlada diretamente pelo Grupo
Straumann, declarou que referido grupo empresarial iniciou em 2012 um projeto de
expansão do mercado brasileiro mediante a aquisição de 49% do capital da Neodent.
Conforme contrato de compra e venda de ações (fls. 573/756), em 10/05/2012, os então
proprietários da totalidade das ações da fiscalizada venderam 196.000 ações (98.000 de
cada um dos acionistas), o que totaliza a venda de 49% das ações da Neodent.
A adquirente foi a pessoa jurídica Manohay Participações S.A. (Manohay) e o
preço de aquisição foi de R$548.000.000,00, pactuado da seguinte forma:
1) R$ 543.000.000,00 pagos na data do fechamento, sendo R$ 458.000.000,00
depositados nas contas bancárias dos vendedores e R$ 85.000.000,00 a serem pagos em
Contas de Depósito em Garantia;
2) R$ 5.000.000,00 como valor retido pela compradora, para satisfazer ajustes de
dívida líquida e capital de giro líquido da sociedade, de acordo com a cláusula 3.3 do
contrato.
A operação deu origem a um ágio de R$ 487.854.268,24 (diferença entre o valor
pago de R$ 548.800.000,00 e o valor patrimonial das 196.000 ações adquiridas, de R$
60.945.731,76), ou seja, um expressivo valor de ágio pago pelo investidor estrangeiro (89%
do montante pago).
Segundo resposta prestada pela fiscalizada, a Manohay foi constituída no Brasil
pelo Grupo Straumann para viabilizar a operação de aquisição das ações da Neodent, sendo
esse um procedimento recorrente utilizado pelo grupo quando investe em novos negócios.
Na verdade – pondera a autoridade fiscal – a Manohay era uma empresa veículo
que fora constituída e utilizada exclusivamente para lograr o aproveitamento fiscal do ágio
no País. O adquirente de fato foi o grupo suíço Straumann.
O Contrato de Câmbio no 105024010 (fls. 783/785) comprova que a Manohay
recebeu da Straumann BV (uma das empresas do Grupo Straumann e que está sediada na
Holanda) o montante de R$ 551.500.000,00 em 25/05/2012. Apenas 6 dias após –
31/05/2012, a Manohay transferiu o montante de R$ 458.000.000,00 para as contas
bancárias do casal Thomé (R$ 229.400.000,00 para cada um), conforme documentos de fls.
763/765.
No dia 07/08/2012, foram transferidos para as contas do casal Thomé o valor
total de R$ 5.000.000,00 (R$ 2,5 milhões para cada) e no dia 15/10/2012 a Manohay
depositou os R$ 85.000.000,00 nas contas de Depósito em Garantia (R$ 42.500.000,00 em
cada uma das contas do casal), conforme cláusula 3.1 do contrato de compra e venda de
ações e assim resumido na resposta da fiscalizada às fls. 853:
Fl. 3401
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

Nos termos da legislação tributária aplicável aos fatos em comento, um dos
requisitos necessários à dedutibilidade fiscal do ágio consiste na necessidade de confusão
patrimonial entre investidora e investida (art. 7o da Lei no 9.532/1997). Por investidora,
deve-se entender a empresa que efetivamente suportou o efetivo pagamento do ágio, aquela
que despendeu o sacrifício necessário à obtenção das ações adquiridas.
No presente caso, para o ágio ser legitimamente amortizado, o Grupo Straumann
(no caso, a empresa holandesa Straumann BV) deveria incorporar (ou ter sido incorporado)
pela fiscalizada. Mas diante da impossibilidade jurídica de se fazer a incorporação de uma
empresa brasileira por outra estrangeira (ou vice-versa), precisou lançar mão de uma
“empresa veículo” sediada no Brasil para que o ágio pago na aquisição das ações fosse nela
internalizado, nacionalizado, enfim, registrado como originado de uma operação societária
ocorrida por um investidor nacional.
Neste sentido, foi criada em 09/04/2012 a Manohay Participações S.A.
(Manohay) com capital social inicial de R$ 10.000,00, dividido em 10.000 ações ordinárias
nominativas e sem valor nominal, sendo 9.000 ações não integralizadas em nome do sócio
Institut Straumann AG e 1.000 ações integralizadas no ato pelo sócio suíço Sr. Hans
Andreas Aebi.
Em 08/05/2012 o Sr. Hans Andreas Aebi cedeu gratuitamente as suas 1.000
ações da Manohay para a Straumann Holding AG (Straumann AG) e o Institut Straumann
AG cedeu, também gratuitamente, suas 9.000 ações não integralizadas para a Straumann
BV, empresa holandesa, todas pertencentes ao Grupo.
Em 25/05/2012, o capital da Manohay foi aumentado para R$ 551.501.000,00
mediante a emissão de 551.491.000 ações que foram subscritas e integralizadas pela
Straumann BV. Nessa mesma ocasião, foram também integralizadas as 9.000 ações que se
encontravam pendentes. Assim, os recursos financeiros para a efetivação do aumento do
capital foram recebidos pelo citado contrato de câmbio no 105024010 de 25/05/2012 e o
capital social da Manohay passou a ter a seguinte composição:

Conclui a fiscalização que a Manohay foi criada pelo Grupo Straumann apenas
para a aquisição de 49% das ações da Neodent, conforme dito pela própria fiscalizada. Ou
seja, foi a Straumann BV quem suportou o sacrifício para a obtenção das ações da Neodent,
não a Manohay, que foi utilizada para internalizar (nacionalizar) o ágio pago na aquisição
das 196.000 ações da Neodent.
A autoridade fiscal constatou que a Manohay classificou o ágio pago como
oriundo de Mais Valia, conforme consta na DIPJ do ano-calendário de 2012 (fls. 64):
Fl. 3402
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

Análise da escrituração contábil e das declarações fiscais da Manohay evidencia
que a empresa foi criada para servir de empresa veículo, constituída e utilizada
exclusivamente com vistas a obter uma vantagem tributária: o aproveitamento fiscal, no
País, de ágio arcado por investidor estrangeiro. (...)
Portanto, embora tenha formalmente figurado como adquirente das ações da
fiscalizada, a Manohay não tinha lastro econômico para efetivamente realizar algum
sacrifício patrimonial que justificasse a criação do ágio. Pertencia ao Grupo Suíço
Straumann – ou à empresa Straumann BV – a capacidade econômica para levar adiante o
negócio de aquisição da participação societária e foi efetivamente esta empresa quem
desembolsou recursos para a aquisição das ações representativas do capital social da
Neodent.
Os fatos que serão narrados a seguir, pontua a fiscalização, vão mostrar
reorganizações societárias efetuadas entre a JJGC (Neodent) e a Manohay sem qualquer
substância econômica e propósito negocial. São eventos societários formais que tiveram
como única e exclusiva finalidade a de fazer chegar na escrituração contábil da fiscalizada
o valor do ágio gerado no exterior para que, encaixando ele indevidamente nos dispositivos
da legislação tributária - arts. 385 e 386 do RIR/1999, os quais tinham como base legal o
art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/1977 e os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/199714 – fossem
reduzidos os valores do IRPJ e da CSLL devidos, face à ilegítima amortização fiscal
perpetrada.
1.2 – MANOHAY INCORPORA AÇÕES DA NEODENT
Em 29/07/2013, a Manohay incorporou as ações de emissão da Neodent (as de
propriedade do casal Thomé, pois ela já detinha a propriedade formal de 49% das ações,
que foram adquiridas na etapa anterior).
Com esse evento societário formal, a Manohay passou a figurar como
proprietária da Neodent (JJGC), e esta, por sua vez, passou a ser subsidiária integral
daquela. Em substituição às ações da Neodent recebidas (51% das ações), o casal Thomé
recebeu 51% das ações de emissão da Manohay, conforme consta no Protocolo de
Incorporação.
A incorporação de ações se deu a valor patrimonial líquido contábil de cada
sociedade. A estrutura social, então, passou a ser a seguinte:

Fl. 3403
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

O objetivo desse evento societário, conforme constou no Protocolo de
Incorporação, era a simplificação da estrutura da incorporadora e de “suas controladas”, o
que foi objeto de questionamento da fiscalização pois: i) a incorporadora Manohay sequer
possuiu atividades que requeressem uma complexa estrutura que, apenas 14 meses de sua
criação formal, necessitasse de uma reestruturação para simplificá-la; e ii) a Manohay
apenas tinha um único investimento formal (as 196.000 ações da Neodent).
O evento societário também se destinaria a implementação de planejamento
sucessório do casal Thomé e de uma estrutura de governança corporativa mais eficiente, de
forma que a participação fosse compartilhada dentro de uma “Holding” e não diretamente
na empresa operacional JJGC (Neodent). Este objetivo também foi questionado pela
autoridade fiscal pois não foi confirmado pelos eventos seguintes, especialmente a
incorporação da Manohay pela Neodent, descrita mais adiante.
Neste ponto, questiona a fiscalização: Se o objetivo era simplificar as estruturas e
possibilitar uma governança moderna com a criação de uma holding, por que esta nova
estrutura seria desmanchada apenas 4 meses depois, voltando a existir apenas a empresa
operacional? E por que a Neodent tornou-se subsidiária integral da Manohay para, após
quatro meses, esta última ser extinta em razão de sua incorporação pela Neodent?
Tais aspectos tornam transparente o objetivo buscado de criar as condições
formais que permitiriam, em tese e segundo a legislação tributária, a amortização do ágio
(arts. 385 e 386 do RIR/99).
A transformação formal da Neodent em subsidiária da Manohay não afetou o
valor do ágio gerado no exterior e registrado nesta. Conforme balanços patrimoniais
apresentados, o valor do ágio lá permaneceu até 28/11/2013 (fls. 1219):
(...)
1.3 – A SUBSIDIÁRIA INTEGRAL NEODENT INCORPORA A HOLDING
MANOHAY
Em 28/11/2013, a controlada Neodent incorporou a sua controladora Manohay,
sociedade que se extinguiu com o evento.
A fiscalização ressalta que antes do evento o ágio estava registrado na
contabilidade da controladora Manohay, mas esta não possuía atividade operacional que lhe
possibilitasse tirar proveito da amortização fiscal do ágio previsto na legislação vigente à
época. Sendo assim, o evento societário engendrado foi o de “incorporação reversa”, pelo
qual a sociedade operacional Neodent incorporou a sua controladora Manohay, transferindo
o ágio escriturado na incorporada para a contabilidade da incorporadora. Nessa situação, o
ágio poderia ser amortizado à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do
período de autuação, segundo previsto nos arts. 385 e 386 do RIR/99.
Na formalização dos atos societários correspondentes à referida incorporação da
Manohay, constou no Protocolo e Justificação da Incorporação:
“Acredita-se que a operação de Incorporação proposta será vantajosa para os
acionistas das Sociedades, na medida em que (i) gerará uma melhor condução das
atividades políticas e gerenciais, aumentando as eficiências administrativas e de gestão,
otimizando e, consequentemente, reduzindo custos redundantes; e (ii) proporcionará a
simplificação da estrutura societária por meio da qual se desenvolvem atividades da JJGC.”
As justificativas acima foram questionadas pela fiscalização, haja vista que a
JJGC (Neodent) havia sido recentemente transformada em subsidiária integral da Manohay
e, ainda, o investimento realizado pelo grupo suíço Straumann precisou transitar
Fl. 3404
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

efemeramente pela Manohay. Afinal – indaga a fiscalização – por que a investidora
Straumann B.V. teria criado o “problema” (realizar o investimento por intermédio da
Manohay, seguido da transformação da empresa investida em subsidiária integral), sabendo
que apenas quatro meses depois de um evento e dezoito depois do outro, a “solução” seria
extinguir a empresa veículo pela incorporação?
Pois a verdadeira justificativa é muito simples: para que se pudesse obter
proveito fiscal do ágio no País, o Grupo Suíço Straumann (empresa holandesa Straumann
BV) deveria ter sido incorporada pela fiscalizada. Mas, como já dito antes, diante da
impossibilidade jurídica de se fazer a incorporação de uma empresa estrangeira pela
empresa nacional, precisou lançar mão temporariamente da “empresa veículo” nacional
Manohay.
Com a incorporação a Manohay em 28/11/2013, o ágio passou a constar na
escrituração comercial da Neodent. Contudo, referido ágio, que estava classificado na
Manohay como oriundo de mais valia teve seu enquadramento alterado pela incorporadora
para que se ajustasse à legislação tributária e pudesse ser amortizado fiscalmente.
A fiscalizada apresentou o laudo concernente ao fundamento econômico do ágio
(fls. 1357/1441) e informou que o ágio da aquisição de 49% de ações da Neodent
correspondia àquele do inc. II, do § 2o, do art. 385 do RIR/99, ou seja, seria fundamentado
no valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados
nos exercícios futuros, o que autorizaria a sua amortização fiscal nos anos-calendário de
2014 e 2015.
A autoridade fiscal havia constatado que, no ano-calendário de 2014, a Neodent
efetuou ajuste do RTT reduzindo a base de cálculo de IRPJ e de CSLL em R$
47.638.366,68 a título de “Amortização Ágio (goodwill)”, bem como também subtraiu,
ainda como ajuste do RTT, o montante de R$ 1.335.759,60 relativo a “Amortização Ágio
(Demais Parcelas)”. E, no ano-calendário de 2015, efetuou exclusão na apuração do lucro
real e da base de cálculo da CSLL no valor de R$ 47.638.366,68 relativo a “Amortização
Ágio”.
No entanto, a fiscalização fez diversos questionamentos no tocante ao laudo
elaborado pela Ernst & Young Terco Assessoria Empresarial Ltda (EYT):  O laudo foi encomendado
Straumann BR), uma
subsidiária nacional (filial) do Grupo Straumann, e não pela Manohay, evidenciando que
esta última foi utilizada somente para passagem dos recursos estrangeiros daquele grupo
para o casal Thomé.  O estudo elaborado pela EYT tinha como objetivo específico confirmar o
enquadramento do ágio para a sua dedução fiscal, não havendo interesse em avaliar bens do
ativo ou o valor justo de outros intangíveis da Neodent.  A Manohay havia infor
mado à RFB que todo o ágio foi oriundo de Mais Valia
(diferença entre o valor de mercado e o valor contábil dos ativos e passivos adquiridos).
Estranhamente, após a incorporação da sociedade, o ágio passou a ser amortizado
fiscalmente sob o fundamento de rentabilidade futura com base em laudo produzido apenas
para avaliar a rentabilidade futura do negócio adquirido.  Mais estranho é que, em um segundo laudo
1444/1529), foi efetuada, por solicitação da Manohay, a avaliação do valor justo (ou do
valor de mercado) de certos ativos tangíveis e intangíveis adquiridos na operação de
compra das 196.000 ações da Neodent, para fins de cumprimento das disposições do CPC
15 – Combinações de Negócios. Este laudo serviu para justificar outra amortização fiscal
procedida pela fiscalizada no AC 2015 (Depreciação e amortização de Mais Valias) e
revelou os valores justos de alguns bens tangíveis do “Ativo Fixo” constantes da
Fl. 3405
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

escrituração comercial da Neodent, bem como a existência dos intangíveis adquiridos pelo
Grupo Straumann, tais como “Marca” e “Relacionamento não contratual com clientes”.  A autoridad
“Montante não alocado” correspondente a 54% do patrimônio ajustado da Neodent, que
seria o ágio pago diminuídos os ajustes a valor justo dos tangíveis e intangíveis adquiridos.
Quanto aos valores da amortização fiscal efetuada pela fiscalizada, foram
prestados os seguintes esclarecimentos:  O valor total do ágio gerado no exterior decorrente da aq
ações da Neodent (R$ 487.854.268,24) foi dividido em três parcelas: (i) Parcela não
depreciável, (ii) Parcela depreciável e (iii) Parcela amortizável.  O valor do ágio relativo à parcela
valor justo do bem tangível “Terrenos” e do bem intangível “Marca” da JJGC (Neodent). 
O valor do ágio relativo à parcela depreciável é formado pelos ajustes a valor
justo dos demais bens tangíveis constantes do ativo fixo da Neodent.  O valor do ágio relativo à parc
ágio gerado na aquisição da participação adquirida (49% da Neodent) e os valores das duas
outras parcelas acima descritas.  A parcela amortizável do ágio foi dividida em 108 meses (9 ano
diferente do previsto na legislação tributária, a amortização fiscal iniciada em 2014 teve por
base um prazo bem superior ao mínimo previsto, o que redundou numa parcela
mensal/anual amortizada menor que a permitida pela legislação tributária.  Os cálculos apresentados
amortizadas nos AC 2014 e 2015, foram os seguintes:
...  Como se constata, a parcela amortizável é parte da totalidade do ágio gerado
no exterior e pago pelo Grupo Straumann, já que, deste, foram excluídos os ajustes a valor
justo dos bens tangíveis e intangíveis sujeitos ou não à depreciação, resultando na Parcela
Amortizável.  A fiscalizada esclareceu que teria amortizado valor inferior àquele que faria
jus haja vista que reconheceu o ágio com amparo no “Price Purchase Allocation”, o qual foi
elaborado para fins exclusivamente contábeis.
Portanto, embora a fiscalizada tenha dito que a amortização fiscal empreendida
nos AC 2014 e 2015 foi amparada com base num ágio fundamentado na rentabilidade dos
exercícios futuros, os valores amortizados advém de natureza diversa.
Mas, independentemente da incongruência entre os valores amortizados e
aqueles que ela julga ter direito a amortizar, o fato é que ambos partem do valor pago pelo
investidor estrangeiro para adquirir a participação nacional – as 196.000 ações da Neodent
(49%) adquiridas pelo Grupo Straumann – mais precisamente pela empresa Straumann BV.
Ou seja, aquilo que o contribuinte pretende ver chancelado pela fiscalização tributária é a
amortização de um ágio que foi gerado no exterior pelo investidor original – o Grupo
Straumann.
A existência dos dois laudos (um destinado à Administração Tributária e outro à
Organização Societária) são apenas partes dos procedimentos formais adotados pelo Grupo
Fl. 3406
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

Straumann e pela própria fiscalizada para internalizar um ágio gerado no exterior e fazer
chegá-lo na escrituração comercial da fiscalizada como algo que fosse apto a reduzir as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, por meio da amortização fiscal.
04.
Em suma, a administração tributária entendeu que a criação formal da empresa
veículo Manohay pelo grupo estrangeiro investidor (Grupo Straumann) para aquisição da Neodent
(JJGC) consistiu em planejamento tributário abusivo, tendente a artificialmente assegurar a
amortização fiscal do ágio, sobretudo após a incorporação reversa da investidora (Manohay) pela
investida (JJGC). Alegou-se ter faltado substrato econômico e propósito negocial na incorporação
formal da Manohay pela Neodent.
05.
Após impugnação que combatera os lançamentos, os autos de infração foram
mantidos por decisão da DRJ, assim ementada (fls. 3063 e seguintes):
DECADÊNCIA. GLOSA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. Nos termos da
Súmula CARF no 116, para fins de contagem do prazo decadencial para a
constituição de crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na
forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o
período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança.
ÁGIO GERADO NO EXTERIOR. SOCIEDADE CRIADA PARA
INTERNALIZAÇÃO.
AMORTIZAÇÃO.
INDEDUTIBILIDADE.
Constatado que o ágio gerado na aquisição de participação societária por
grupo econômico sediado no exterior foi internalizado mediante empresa
criada e extinta com esse precípuo propósito, é inaceitável a dedução fiscal
de sua amortização.
ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Cabível a glosa da amortização do ágio quando não comprovado o
fundamento econômico indicado pelo sujeito passivo. No caso, o laudo
apresentado para fundamentar o ágio apresenta conclusões inconsistentes,
quando comparado a outro laudo emitido alguns meses depois, restando
prejudicado o seu valor probante.
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE MULTA DE OFÍCIO. BASE
LEGAL. CABIMENTO. A multa de ofício integra a obrigação tributária
principal, e, por conseguinte, o crédito tributário, sendo legítima a
incidência dos juros de mora calculados com base na Taxa Selic.
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. DEDUTIBILIDADE.As despesas de
amortização de ágio, para fins de apuração da base de cálculo da CSLL,
estão sujeitas às mesmas regras de dedutibilidade aplicáveis à apuração do
lucro real tributado pelo IRPJ.
06.
A contribuinte interpôs recurso voluntário, em que suscita adicionalmente ao que fora
alegado em impugnação:
 Preliminarmente, necessidade de observância dos comandos da LINDB – Lei de
Introdução às Normas de Direito Brasileiro, sob o argumento que a Lei no
13.655/2018, ao trazer inovações ao Decreto-Lei no 4.657/42 (LINDB), passou
Fl. 3407
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

a impor à administração pública observar as orientações gerais da época,
entendendo que o aproveitamento do ágio seria ponto resolvido pela
jurisprudência do CARF.
 Preliminarmente, apontou nulidade da decisão recorrida, por omissão
quanto aos argumentos apresentados pela recorrente. Aduz que seus
argumentos para comprovar que a empresa veículo (Manohay) seria a real
adquirente do negócio que gerou o ágio foram considerados pelo Conselheiro
Relator de piso, porém, “o voto que prevaleceu no acórdão recorrido quanto
a tal matéria em momento algum os analisa para fundamentar seu
afastamento, omitindo-se acerca de todos os pontos trazidos pela Recorrente
e restringindo-se a afirmar que assistiria razão à Autoridade Fiscal”. Assim,
alega cerceamento ao direito de defesa por falta de pronunciamento sobre
todos os argumentos suscitados no processo, capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador.
07.
Outrossim, repete os pontos de defesa referidos em sua impugnação (fls. 2431/2526)
para desconstituir a autuação, resumidos no acórdão recorrido (com grifos):
1) Não apontado.
2) É nula a autuação fiscal, que deve ser integralmente cancelada, por ausência de
fundamentação quanto à glosa da parcela depreciável. Toda a argumentação fiscal se deu
de forma a descaracterizar o ágio decorrente da rentabilidade futura, que perfaz o montante
anual de R$ 47.638.366,68, silenciando-se acerca das razões que levariam à glosa dos
montantes referentes à parcela depreciável dos bens do ativo do impugnante, no valor anual
de R$ 1.335.759,60, composto por gastos com depreciação de edificações, máquinas e
equipamentos, móveis e utensílios, software e hardware. A dedução de tais montantes está
prevista na legislação tributária.
3) O impugnante passa então a descrever as etapas que deram origem ao ágio amortizado,
destacando que: 
As negociações entre o Grupo Straumann e a Neodent se iniciaram em 2007, muito antes
da aquisição das ações em maio de 2012. 
Num primeiro momento as negociações haviam sido suspensas mas foram retomadas
posteriormente, haja vista que o Grupo Straumann visava expandir sua atuação na América
Latina, tendo em vista o segmento de mercado atendido pela Neodent, com produtos de boa
qualidade a preços mais acessíveis. 
Àquela época, outros grupos internacionais estavam interessados na aquisição da
Neodent, tal como a multinacional americana Danaher. 
O Grupo Straumann requereu a elaboração de diversos estudos de mercado, produzidos
na Suíça (traduções juntadas aos autos) e apresentou uma proposta mais atrativa aos sócios
da Neodent: a) oferecendo parceria com uma empresa líder no mercado dentário mundial,
b) oferecendo preço mais atrativo que a concorrente americana, c) sem envolver a compra
imediata do controle da empresa (49% das ações), com opção de compra em anos
posteriores de 51% das ações remanescentes, diferentemente da americana Danaher que
pretendia desde o início comprar o controle da Neodent (50,1%) e d) possibilitaria que a
negociação fosse realizada em solo brasileiro, fato que, além de ser uma exigência dos
compradores, seria mais benéfico aos sócios da Neodent, permitindo fixar a jurisdição no
Brasil em casos de conflitos contratuais, o que lhes garantiria o recebimento do preço de
Fl. 3408
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

venda no ato da transferência das ações, que não seria viável nos casos em que
envolvessem a contratação de câmbio com investidores estrangeiros.  Diante dessas vantagens, os
optaram por negociar com o Grupo Straumann, passando-se a discutir a maneira pela qual
efetivariam o negócio no Brasil, sem que houvesse uma confusão de marcas entre
Straumann (produtos premium) e Neodent (produtos mais acessíveis). 
Neste cenário, em vez de realizar a aquisição por meio da sua controlada Straumann BR
(que atuava no Brasil desde 2002), o Grupo Straumann optou por constituir outra
subsidiária, a Manohay.  O
interessado esclarece que é prática recorrente do Grupo Straumann instituir
subsidiárias denominadas “Manohays” visando garantir a estratégia de “Dual Brand” com
parceiras em nível global.  Assim, objetivando expansão no mercado brasileiro e atuando em
segmentos diferentes,
quais sejam, produtos premium da marca Straumann e produtos mais acessíveis sob a marca
Neodent, o Grupo Straumann optou por adquirir apenas 49% das ações de emissão da
Neodent e o restante dos 51% de ações remanesceriam como uma opção de compra a ser
exercida em anos posteriores, sem, contudo, misturar os negócios em um mesmo nome. 
Desse modo, em 10/05/2012 foi celebrado o “Contrato de Compra e Venda de Ações”
entre a Manohay e a Neodent, no qual aquela adquiriu 49% do total de ações desta por R$
548.700.000,00, por meio de transferência bancária nos valores de R$ 229.400.000,00 e R$
2.500.000,00 para cada um dos sócios (TEDs datados de 31/05/2012 e 07/08/2012,
respectivamente) e R$ 42.500.000,00 depositados para cada um dos sócios em contas
“Escrow” (transferências realizadas em 15/10/2012), nos termos dos “Contratos de
Depósito em Garantia” celebrados em 09/08/2012 entre a Manohay e cada um dos sócios
da Neodent. Tal operação gerou um ágio baseado em expectativa de rentabilidade futura de
R$ 487.854.268,24 (R$ 548.800.000,00 – R$ 60.945.731,76). 
Esta aquisição de participação societária ocorreu: a) entre partes independentes; b) com
sacrifício econômico; e c) baseada em expectativa de rentabilidade futura da Neodent,
demonstrada em laudo de avaliação elaborado pela Ernst & Young Terco Assessoria
Empresarial Ltda. (EYT) datado de 18 de julho de 2012, cuja data base é maio de 2012,
com base na metodologia do Fluxo de Caixa Descontado (FCD), ajustado por ativos e
passivos não operacionais da Neodent na data da avaliação.  A autoridade fiscal não s
e infirmou em relação à conclusão apresentada pelo laudo.
Limitou-se a fazer afirmações insubsistentes, no sentido de que o laudo: a) teria sido
encomendado pela Straumann BR; b) teria sido solicitado somente com o intuito de
respaldar o enquadramento do ágio como rentabilidade futura para fins de amortização; e c)
apesar de ter avaliado apenas a rentabilidade futura da Neodent, a Manohay teria deduzido
o ágio como “Mais Valia”.  Após o primeiro ano de operação na estrutura societária resultante da a
em maio de 2012, e com o objetivo de iniciar a consolidação e simplificação dos negócios
do Grupo Straumann, o Sr. Geninho Thomé e a Sra. Clemilda Thomé, juntamente com a
Manohay, deliberaram em 29/07/2013 a incorporação de ações da Neodent pela Manohay,
operação pela qual aquela passou a ser subsidiária integral desta. 
Neste segundo momento, a Manohay e o casal Thomé também contrataram duas
empresas de auditoria para avaliar o patrimônio líquido contábil e pelo preço de mercado da
Manhohay e Neodent. Com base no laudo elaborado pela Müller, Prei & Hoff Auditores
Independentes S/S (Müller), a operação de incorporação de empresas ocorreu a custo
contábil por meio de substituição de ações, sem qualquer reflexo tributário para a Manohay.
Fl. 3409
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

Nesse momento ocorreu a efetiva confusão patrimonial entre a “real adquirente”
(Manohay) e adquirida (Neodent), diferentemente do que afirma a fiscalização. 
Em 28/11/2013, os acionistas da Manohay deliberaram a sua incorporação reversa pela
Neodent. A incorporação reversa foi necessária, tendo em vista que a marca Neodent
deveria prevalecer em detrimento da Manohay, uma vez que aquela já possuía todas as
autorizações, certificações e atestados regulatórios para poder atuar no ramo da saúde, além
de possuir um nome conhecido no mercado nacional. 
A partir de janeiro de 2014, o interessado (Neodent) passou a reconhecer a amortização
do ágio anteriormente contabilizado na Manohay. 
O ágio é legítimo e os requisitos para sua amortização foram estritamente cumpridos,
conclui o impugnante.
4) As premissas adotadas pela autoridade fiscal, no sentido de que a Straumann BV seria a
“real adquirente” das ações da Neodent e que a Manohay teria sido constituída apenas para
viabilizar o aproveitamento fiscal do ágio, são totalmente improcedentes, devendo ser, de
plano, cancelados os autos de infração.
5) O contribuinte atendeu integralmente os requisitos legais para registro e amortização do
ágio pois: (i) houve a efetiva aquisição das ações da Neodent pela Manohay mediante os
recursos financeiros próprios, por meio de transferências bancárias aos sócios da Neodent,
nos termos do que prevê a legislação de regência; (ii) o ágio pago pela Manohay foi
fundamentado na expectativa de rentabilidade futura do investimento – não existe qualquer
tipo de questionamento fiscal em relação a este ponto; e (iii) foi efetivada a incorporação da
Manohay (sociedade investidora) pela Neodent (sociedade investida).
6) Improcede o entendimento da fiscalização no sentido de que a constituição da “empresa
veículo” Manohay corresponderia a um artifício indevido cujo único objetivo era o de
reduzir a carga tributária da fiscalizada, eis que permitiria a amortização de ágio do “real
investidor” sediado no exterior. Como já exposto anteriormente, o Grupo Straumann já
atuava no território nacional com a Straumann BR, que por sua vez poderia ter adquirido
diretamente as ações da Neodent. Nessa situação hipotética, o ágio poderia ser
regularmente amortizado a partir do momento em que a Neodent incorporasse a adquirente
das suas ações Straumann BR (ou esta incorporasse aquela), conforme prevê a legislação
tributária. Ou seja, seria plenamente possível o aproveitamento fiscal do ágio pela autuada
sem que houvesse a participação da Manohay.
7) A utilização de uma terceira sociedade pelo Grupo Straumman se deu por diversos
motivos, já mencionados retro: 
Conforme negociado com os sócios Sr. Geninho Thomé e Sra. Clemilda Thomé, estes
ainda permaneceriam com o controle da Neodent e passariam a trabalhar de forma conjunta
com o novo sócio Grupo Straumann. No entanto, se o negócio fosse implementado da
forma hipotética acima descrito (Straumann BR adquirindo diretamente as ações da
Neodent), com a subsequente incorporação da investida pela investidora (ou vice-versa), o
casal Thomé se tornaria titular de participações em ativos originários do Grupo Straumann,
o que não era o propósito do negócio pactuado. Desta forma, existia um efetivo propósito
negocial para a participação da Manohay na aquisição da Neodent. 
Foi adotada a estratégia de “Dual Brand”, visando não somente segregação das duas
marcas em seus respectivos segmentos (evitando “canibalização” entre elas) como também
das respectivas áreas administrativas e comerciais. Foi ainda levado em consideração a
existência de débitos de processos trabalhistas. E a constituição pelo Grupo Straumann de
diversas empresas denominadas “Manohay” em diversos países, tais como Argentina,
Chile, Colômbia e México resta exemplificada pelos documentos ora anexados.
Fl. 3410
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

Superada a necessidade de constituir a Manohay, a sua incorporação pela Neodent (e não
o inverso) se justificava por esta última já deter todos os certificados e licenças para operar
no mercado de saúde brasileiro, não fazendo sentido algum a Manohay incorporar a
Neodent para, em seguida, aquela providenciar todas a licenças junto aos órgãos
regulatórios, o que demanda um longo tempo que tornaria inviável o início imediato das
suas atividades, acarretando um prejuízo ao Grupo investido. 
É importante mencionar que a Manohay reconheceu despesa com a contratação de
diversos serviços durante os anos-calendário de 2012 e 2013 e recolheu todos os tributos
devidos, a demonstrar que ela não foi uma sociedade com vida efêmera, constituída apenas
para viabilizar o aproveitamento do benefício fiscal supostamente indevido.
8) Torna-se evidente, portanto, que existia um efetivo propósito negocial para a
participação da Manohay na estrutura de aquisição de parte da Neodent. Tanto isso é
verdade que na presente autuação não houve a imputação de multa qualificada por fraude,
simulação e conluio.
9) E mesmo que não houvesse propósito negocial, inexiste norma no ordenamento jurídico
que permita que as autoridades fiscais busquem desconstituir negócios jurídicos celebrados
pelos contribuintes nessas condições, lembrando que o art. 14 da MP no 66/2002 não foi
convertido em lei e que o art. 116 do Código Tributário Nacional ainda depende de
regulamentação, não editada até o momento. A própria legislação societária permite a
constituição de sociedade apenas com o objetivo de usufruir de um benefício fiscal (art. 2o,
§ 3o, da Lei no 6.404/1976).
10) De qualquer forma, a utilização de empresas veículo não é motivo para tornar inválida a
amortização fiscal do ágio, consoante jurisprudência do CARF colacionada às fls.
2472/2477, devendo ser cancelada a exigência fiscal.
11) Ad argumentandum, o procedimento adotado pelo Grupo Straumann e pela Neodent é
legítimo à luz dos princípios constitucionais, que asseguram o direito a livre iniciativa do
contribuinte. Não pode o Fisco interferir na gestão empresarial dos entes privados quando
estes se valem de meios não vedados expressamente em lei.
12) Quanto ao questionamento da autoridade fiscal relativamente ao laudo apresentado pelo
contribuinte, há que se notar que a legislação não definiu a forma ou o momento em que
este laudo deve ser elaborado, tão pouco exige a existência de um “laudo” formal. É ampla
a jurisprudência do CARF que admite a apresentação de laudos posteriormente à aquisição
da participação societária.
13) Antes da alteração legislativa ocorrida com a MP no 627/2013, convertida na Lei no
12.973/2014, bastava que a aquisição fosse realizada com base na expectativa de
rentabilidade futura (ou valor de mercado de bens do ativo) e que existisse um
demonstrativo desse fundamento econômico arquivado na contabilidade do contribuinte.
14) Quando da aquisição das ações da Neodent pela Manohay com ágio, a despeito da
inexistência de requisitos formais, conservadoramente, o fundamento econômico para o
pagamento do sobrepreço restou devidamente comprovado pelo Laudo de Rentabilidade
Futura, contemporâneo à operação (data-base em 31/05/2012) e elaborado por renomada
empresa independente de auditoria (EYT).
15) Cabe esclarecer que, por erro no preenchimento da DIPJ, a Manohay informou o ágio
como oriundo de mais-valia no ano-calendário de 2012, equívoco que se verifica pelo
simples confronto com os seus documentos contábeis (SPED). Esta incorreção não é capaz
de infirmar a natureza e o verdadeiro fundamento econômico do ágio, que consiste na
rentabilidade futura da Neodent, conforme documentado e comprovado pela própria
contabilidade e pelo laudo. Tal erro foi corrigido quando da incorporação da Manohay,
adotando-se para o ágio sua correta classificação contábil.
Fl. 3411
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

16) A fiscalização argumentou que o laudo teria sido encomendado pela Straumann BR, e
não pela Manohay, fato que evidenciaria que a Manohay foi utilizada somente para
passagem dos recursos estrangeiros do Grupo Straumann com destino ao casal Thomé. Mas
restou amplamente demonstrado o propósito negocial da Manohay.
17) Ademais, o laudo, inicialmente emitido em nome da Straumann BR, foi posteriormente
objeto de errata emitida pela EYT, ora juntada aos autos, que deixou claro que o documento
deveria ser lido como endereçado à Manohay, a empresa adquirente das ações da Neodent.
A Manohay efetivamente requereu a elaboração de tal laudo e, inclusive, foi ela quem
pagou por este, conforme se atesta das notas fiscais emitidas pela EYT, que condizem com
a data da sua elaboração.
18) A metodologia do Fluxo de Caixa Futuro Descontado a Valor Presente, utilizada no
laudo emitido pela EYT para avaliar as ações da Neodent, é amplamente utilizada
internacionalmente para determinação do valor de uma empresa e tem sido igualmente
admitido pelo CARF como metodologia adequada para a demonstração do ágio com
fundamento na expectativa de rentabilidade futura.
19) Tratando-se de mera projeção ou expectativa, é evidente que as premissas e as
projeções que compuseram o laudo poderão divergir do que efetivamente se concretizar no
futuro. Como os cenários macroeconômicos não se confirmaram, o faturamento da Neodent
projetado no laudo também não se concretizou conforme o previsto.
20) Assim, não merecem qualquer guarida as alegações do agente fiscal no sentido de que o
faturamento projetado para o período analisado no laudo teria sido superestimado para
atingir, de maneira artificial, o valor do ágio. Inexiste disposição legal que obste a
amortização fiscal com base na eventual não verificação, no futuro, das expectativas de
rentabilidade projetadas. E a jurisprudência do CARF confirma a possibilidade de
amortização do ágio sem que a projeção de rentabilidade futura se concretize como
esperado.
21) É descabido ainda o questionamento da autoridade fiscal, no que concerne à
fundamentação do ágio, que o laudo não teria buscado saber se existiam bens do ativo da
Neodent em valores divergentes do custo registrado na contabilidade, ou se existiam e
deveriam ser avaliados por seu valor justo outros intangíveis no patrimônio da Neodent. A
fiscalização acabou por confundir conceitos e exigências das legislações aplicáveis à época,
ou seja, antes e depois da introdução da Lei no 12.973/2014.
22) Na vigência da redação original do art. 20, do Decreto-lei no 1.598/1977, a legislação
não estabelecia a obrigatoriedade de consideração de todos os critérios mencionados, mas
ao menos um “dentre” eles. Também não havia uma ordem de preferência (lógica ou
pressuposta) para a atribuição destes fundamentos. Tal determinação nem seria possível,
pois o fundamento econômico para o pagamento de ágio em uma aquisição de bens é
critério de decisão único e exclusivo do adquirente.
23) Ao contrário do que tenta sustentar o agente fiscal, nos termos do que dispunha a
legislação fiscal vigente à época dos fatos, o contribuinte que adquirisse determinado
investimento com ágio (diferença positiva entre o custo de aquisição e o valor do
patrimônio líquido adquirido), deveria atribuir como fundamento econômico do ágio o fator
que foi considerado relevante para que este pagasse um valor superior ao valor patrimonial.
E este fundamento, vale repisar, era único, haja vista que as hipóteses descritas no § 2o do
citado art. 20 eram excludentes, como reconhecido inclusive pela própria Receita Federal
do Brasil.
24) Neste contexto, caso o adquirente tivesse por objetivo explorar o negócio adquirido, o
preço (e o ágio) deveria ser fundamentado pela rentabilidade esperada, como foi o caso em
questão. Por outro lado, se o adquirente pretendesse liquidar a companhia, poderia estar
interessado na mais valia dos ativos subjacentes a serem vendidos a terceiros. Sob esta
Fl. 3412
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

perspectiva, o fundamento econômico do ágio, antes do advento da Lei no 12.973/2014,
possuía um caráter subjetivo, como já manifestou o CARF, uma vez que deveria ser
indicado como fundamento o motivo relevante pelo qual concluiu-se que seria aquele o
valor de mercado da participação societária adquirida.
25) Ao contrário do que afirmou a autoridade fiscal, o interessado não defende que a
fundamentação econômica do ágio seria uma escolha livre do contribuinte, em razão da
inexistência de ordem de preferência, mas sim que o fundamento econômico do ágio
deveria refletir as motivações econômicas envolvidas na avaliação do investimento.
26) Apenas com o advento da Lei no 12.973/2014, que alterou a redação do art. 20 do
Decreto-lei no 1.598/1977, foi determinada a obrigatoriedade de segregação do custo de
aquisição do investimento em (i) valor de patrimônio líquido, (ii) mais ou menos-valia,
correspondente à diferença entre o valor justo dos ativos (tangíveis e intangíveis) líquidos
da sociedade adquirida e o seu valor patrimonial, e (iii) goodwill, ou ágio por rentabilidade
futura, correspondente à diferença positiva entre o custo de aquisição e o somatório da
mais-valia e do valor patrimonial do investimento.
27) Somente com a referida alteração da legislação fiscal, o ágio baseado na expectativa de
rentabilidade futura do investimento passou a ter caráter objetivo e residual, sendo
totalmente improcedente a alegação da fiscalização de que haveria outros fundamentos
econômicos para o ágio pago na aquisição da Neodent (valor de mercado de bens do ativo,
valor justo de intangíveis), que não foram considerados no Laudo de Rentabilidade Futura.
28) A existência de um segundo laudo contábil posterior, com a avaliação do valor justo
(ou de mercado) de ativos tangíveis e intangíveis da Neodent, não pode ser utilizada como
prova de que existiam outros fundamentos econômicos para o ágio pago na aquisição das
suas ações.
29) Esse Laudo Contábil, preparado pela EYT em 23/10/2013, tinha finalidade distinta do
Laudo de Rentabilidade Futura (anterior), não podendo ser adotados, para um e outro laudo,
os mesmos critérios de avaliação.
30) O Laudo Contábil (posterior) foi elaborado somente para fins contábeis e para atender à
exigência internacional do auditor externo do Grupo Straumann, nos termos do IFRS 3,
bem como para observar o Pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis no 15
(CPC 15), que trata de “Combinação de Negócios”.
31) À época dos fatos, ao contrário do que tenta sustentar a autoridade fiscal, havia uma
nítida diferença entre o tratamento dispensado ao ágio na contabilidade e no direito, tanto
no que diz respeito à sua quantificação quanto à sua fundamentação econômica. A Lei no
12.973/2014 prevê, no seu art. 65, que estão sujeitas ao regime fiscal anterior do ágio as
operações de incorporação, fusão e cisão, ocorridas até 31/12/2017, cuja participação
societária tenha sido adquirida até 31/12/2014, não podendo o Fisco ignorar a existência de
diferenças relevantes na fundamentação econômica do ágio.
32) O entendimento manifestado pelo agente fiscal vai de encontro com o que dispõe a
Solução de Consulta Cosit no 3, de 22/01/2016, que possui efeito vinculante e firmou o
entendimento de que, antes das alterações promovidas pela Lei no 12.973/2014: (i) inexistia
ordem de preferência entre os fundamentos econômicos do ágio previstos no artigo 20 do
Decreto-Lei no 1.598/77; (ii) os referidos fundamentos econômicos eram excludentes entre
si – ou seja, não havia a possibilidade de “segregação” do ágio; e (iii) o fundamento
econômico indicado pelo contribuinte deveria estar vinculado às suas motivações
econômicas na aquisição do investimento.
33) Além de todo o exposto, o propósito negocial da operação e a boa-fé dos atos
praticados ficam evidenciados ao se considerar que o sujeito passivo, de modo conservador,
amortizou valores inferiores ao que seria permitido pela legislação fiscal. O ágio que estava
Fl. 3413
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

sendo amortizado era de R$ 428.745.300,12, no lugar dos R$ 487.854.268,24 passíveis de
amortização, e o prazo escolhido para amortização era de 9 anos, em vez dos 5 anos
autorizados em lei.
34) Mesmo que se considere que o ágio amortizado deva ser adicionado para fins de
apuração da base de cálculo do IRPJ no presente caso, é possível concluir que o lançamento
de CSLL, também objeto do presente processo, há de ser cancelado, por absoluta ausência
de previsão legal para a sua exigência. Ao contrário do que ocorre na legislação do IRPJ,
inexiste previsão legal de adição ao lucro líquido, na apuração da base de cálculo da CSLL,
do valor correspondente à amortização do ágio na aquisição de investimentos avaliados
pelo método da equivalência patrimonial.
35) É descabida a autuação sobre os montantes relativos à “Parcela Depreciável” de bens
do ativo fixo da Neodent pois, além da falta de fundamentação da glosa fiscal já apontada
em preliminar, trata-se de dedução prevista no art. 305 do RIR/99. Com efeito, os ativos
cujas depreciações foram deduzidas referem-se a edificações, máquinas e equipamentos,
móveis e utensílios, softwares e hardwares. São gastos intrinsecamente relacionados com a
atividade da empresa e, ademais, o direito à sua dedução não decorreu da aquisição das
ações da Neodent com ágio questionada pela fiscalização.
08.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 3301/3348) ao Recurso
Voluntário, reiterando os fundamentos indicados no TVF e indicados neste relatório – os quais
serão analisados no voto –, combatendo o uso de “uma empresa veículo, criada
excepcionalmente para este fim, em seguida incorporada, numa operação desprovida de
qualquer propósito negocial de modo que, ao final, continuava existindo o investimento no
patrimônio da real adquirente. Ademais, a fiscalização apontou inconsistências no laudo que
supostamente demonstrava a expectativa de rentabilidade futura do investimento, concluindo
que não poderia servir para fins do cumprimento do disposto no § 3o do art. 385 do RIR/99”.
09.
Outrossim, contestou as preliminares suscitadas adicionalmente pela contribuinte,
sob o argumento de que, em relação à pretensa aplicação da LINDB, não existe consolidação
definitiva da jurisprudência do CARF sobre a amortização fiscal do ágio, apresentando diversos
precedentes contrários à tese da interessa, e, em relação à nulidade da decisão recorrida, a mesma
“não merece provimento porque, muito embora os julgadores de primeira instância tenham
divergido sobre a legitimidade da interposição da Manohay como adquirente do investimento, a
decisão foi unânime a respeito da falta de demonstração do fundamento econômico do ágio, em
função das irregularidades destacadas no voto do relator”.
10.
A recorrente juntou derradeira petição e anexos de fls. 3354/3397, com o arquivo
de apresentação de suas razões em audiência ocorrida no CARF, com o resumo de sua defesa.
11.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
12.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade
para ser conhecido, porém, parcialmente, ante inovação de mérito nele trazida.
Fl. 3414
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

13.
A intimação da contribuinte da decisão da DRJ ocorreu em 14/07/2022 (quinta-
feira), conforme documento de fls. 15240, findando 20/08/2022 (sábado), sendo prorrogado ao
primeiro dia útil seguinte 22/08/2022 (segunda-feira), havendo o Recurso Voluntário sido
protocolado em 12/08/2022 (fls. 15243), portanto, tempestivamente.
MATÉRIA NÃO CONHECIDA – APLICAÇÃO DA LINDB
14.
A recorrente suscita a análise de matéria não indicada em sua impugnação, a
saber, a preliminar que trata da alegada necessidade de observância dos comandos da LINDB –
Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, sob o argumento de que o aproveitamento do
ágio vincularia toda a administração pública, ante a jurisprudência do CARF.
15.
Trata-se de inovação trazida no recurso, referente ao mérito, que não pode ser
conhecida, por previsão expressa do art. 17 do Decreto 70235/72, que considera não impugnada
a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
16.
Outrossim, ainda que o fosse, o tema é objeto da súmula CARF, de caráter
vinculante, o qual afasta e esvazia a pretensão requestada pela parte, a saber:
Súmula CARF no 169: O art. 24 do decreto-lei no 4.657, de 1942 (LINDB), incluído pela
lei no 13.655, de 2018, não se aplica ao processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 1402-004.202, 9101-004.217, 9101-003.839, 1302-003.821,
9202-007.943, 3302-007.542, 1401-003.632, 3401-007.043 e 1201-002.982.
17.
Assim, por se tratar de inovação processual, não conheço da referida preliminar.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
18.
A recorrente também suscita preliminar relacionada à pretensa nulidade da
decisão recorrida, sob o argumento de que a mesma teria sido omissa em sua fundamentação
quanto aos argumentos apresentados pela recorrente relacionados à comprovação da regularidade
na operação societária realizada para criação e posterior incorporação da empresa veículo, por
entender que os mesmos deixaram de ser considerados.
19.
Segundo aduz a parte, os elementos essenciais relacionados ao ágio na operação
teriam sido considerados pelo Conselheiro Relator da DRJ, porém, “o voto que prevaleceu no
acórdão recorrido quanto a tal matéria em momento algum os analisa para fundamentar seu
afastamento, omitindo-se acerca de todos os pontos trazidos pela Recorrente e restringindo-se a
afirmar que assistiria razão à Autoridade Fiscal”.
20.
Sem razão a recorrente, uma vez que um voto não prevaleceu sobre outro, apenas
consta declaração de voto da Conselheira que, concordando com o Relator, apresentou elementos
adicionais para analisar o mérito.
21.
Eis a conclusão de julgamento:
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido. O julgador Cesar
Leony Fonseca da Cunha declarou voto, que foi acompanhado pela julgadora Silvia
Helena Stefani Bismara Antico.
Fl. 3415
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

22.
Assim, inexiste qualquer cerceamento ao direito de defesa da contribuinte, ao
contrário, os elementos adicionais esclarecidos na declaração de voto permitem à interessada
conhecer as razões daquele colegiado e controverter sua possível insurgência.
23.
Conforme a própria recorrente defende, o §1° do art. 489 do Código de Processo
Civil (Lei n° 13.105/2015) não obriga o julgador a pormenorizar e esgotar, analítica e
pormenorizadamente, todos os argumentos suscitados pela parte, porquanto se considera
fundamentada a decisão se seus elementos de motivação forem capazes de infirmar, em tese, a
conclusão adotada pelo julgador.
24.
Ressalte-se que a jurisprudência do CARF segue o mesmo entendimento do
Superior Tribunal de Justiça – inclusive no período posterior à vigência do CPC/2015 –, no
sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, nos casos em que encontre motivação suficiente para proferir a decisão e infirmar a
controvérsia da lide, a saber:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e
a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo
resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na
hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ – Primeira Seção - EDMS - Embargos de Declaração no Mandado de Segurança -
21315 2014.02.57056-9, Diva Malerbi - Desembargadora convocada - TRF 3a Região,
DJE:15/06/2016) (grifou-se)
25.
Observe-se precedentes do CARF neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA
Anos-calendário: 2002 e 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - DEFESA DO CONTRIBUINTE -
APRECIAÇÃO
Conforme cediço no Superior Tribunal de Justiça - STJ, a autoridade julgadora não fica
obrigada a se manifestar sobre todas as alegações do Recorrente, nem quanto a todos os
fundamentos indicados por ele, ou a responder, um a um, seus argumentos, quando já
encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. (REsp 874793/CE, julgado em
28/11/2006). (Acórdão 101-96.917, de 18/09/2008, Relatora Sandra Maria Faroni)
Fl. 3416
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

--------------
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA INSTÂNCIA
ANTERIOR. DESCABIMENTO.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos de fato ou de
direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir qualificação jurídica diversa da
atribuída pelas partes, cumprindo-lhe entregar a prestação jurisdicional, considerando as
teses discutidas no processo, enquanto necessárias ao julgamento da causa. (Acórdão
Carf 9101-004.250, de 09/07/2019, Relatora Viviane Vidal Wagner)
---------------
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODAS AS ALEGAÇÕES.
INOCORRÊNCIA.
Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, já na vigência do
CPC/2015, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas
partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão; é dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida. (Acórdão Carf 1201-003.996, de 15/09/2020, Relator Efigênio de
Freitas Júnior)
26.
Note-se que o fundamento da fiscalização consistente na tese de que a real
adquirente das ações com ágio foi a empresa holandesa Straumann BV e não ocorreu a
confusão patrimonial, tendo sido o ágio internalizado no País (“nacionalizado”) de forma
irregular pela empresa veículo Manohay, que foi formalmente criada com a exclusiva finalidade
de amortizar o ágio gerado no exterior.
27.
De fato, tais motivos foram analisados pelo relator no sentido convergente ao
defendido pela contribuinte, ou seja, ao tratar da tese da real adquirente e ausência de confusão
patrimonial (um dos fundamentos das autuações), entendeu que, “divergindo dos ilustres colegas
julgadores desta turma de julgamento, cujo entendimento consta explicitado na Declaração de
Voto em anexo, concluo, com a devida vênia, que não há como deixar de reconhecer a Manohay
como a real adquirente, com ágio, das 196.000 ações da Neodent, e tampouco há como
desconsiderar a existência do referido ágio escriturado no ativo da Neodent após as operações
societárias analisadas”.
28.
Não obstante, em declaração de voto, consta o registro de fundamentos diversos,
concebido por metade do colegiado, sob o argumento de que “não vislumbro que a Manohay
tenha servido a um outro propósito relevante que não o de servir de instrumento para
internalizar o ágio gerado na operação e permitir a sua amortização, e portanto, em linha com
o que vem sendo construído na jurisprudência administrativa, não pode ser aceita a sua
dedução fiscal, prestigiando-se a prevalência da essência sobre a forma que vem pautando boa
parte dos julgamentos administrativos”.
29.
Inobstante tal divergência, o julgamento foi desfavorável à contribuinte pelas
conclusões, considerando que o Relator manteve a glosa da amortização do ágio em razão da
inadequada comprovação do seu fundamento econômico, uma vez que considerou a
inconsistência do laudo de avaliação.
Fl. 3417
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

30.
Nenhuma dessas razões revela a pretensa nulidade da decisão recorrida por
omissão de fundamentos. Vê-se que a matéria foi devidamente analisada, porém, a recorrente
suscita uma pretensa contradição de fundamentos, que deveriam ser desafiados mediante a
oposição de embargos de declaração, os quais jamais foram interpostos para suscitar eventuais
inconsistências.
31.
Inexiste nulidade que decorra de cerceamento de direito de defesa da parte, uma
vez que a decisão recorrida motivou seus fundamentos de forma plena, inexistindo necessidade
de retorno para prolatar nova decisão.
32.
Assim, afasto a preliminar suscitada.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE
DA
AUTUAÇÃO
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À GLOSA DA PARCELA DEPRECIÁVEL
33.
Nesse ponto, também não assiste razão à recorrente ao pretender a decretação de
nulidade da autuação sob o pretenso fundamento de que a glosa do ágio referente à sua parcela
depreciável não teria sido fundamentada.
34.
Vê-se do TVF que a discussão em apreço – que, inclusive, foi o fundamento
adotado pelo Conselheiro Relator da DRJ para manter a glosa da amortização do ágio – consistiu
na alegada inconsistência de seu laudo de avaliação.
35.
Verificou-se que a empresa veículo (MONAHAY), antes de ser incorporada
definitivamente, apresentou laudo de avaliação para comprovar a rentabilidade futura do negócio
adquirido (NEODENT). Não obstante, verificou-se a necessidade de complementar as
informações com novos dados não considerados, mediante avaliação do valor justo (de mercado)
que considerasse ativos tangíveis e intangíveis que não foram considerados anteriormente, os
quais passaram a integrar no cálculo da depreciação e amortização de mais valias.
36.
Tais informações estão indicadas no TVF, a saber (grifou-se):
Algumas constatações são facilmente notadas em relação a este laudo:
- Primeiro, como visto, o estudo efetuado pela Ernest & Young Terco Assessoria
Empresarial Ltda (EYT) foi encomendado pela STRAUMANN BRASIL LTDA, uma
subsidiária nacional (filial) do Grupo STRAUMANN, e não pela MANOHAY, o que vem
mostrar que esta, efetivamente, foi utilizada somente para a passagem dos recursos
estrangeiros do Grupo STRAUMANN com destino ao casal Thomé.
- Segundo, a STRAUMANN verificou que a legislação tributária nacional prevê a hipótese
de amortização do valor pago como ágio desde que seja oriundo da rentabilidade da
coligada baseada na previsão de resultados nos exercícios futuros. Desse modo, solicitou à
EYT um estudo sobre a rentabilidade futura da JJGC para respaldar a amortização fiscal
que ela entendeu ser possível. Verifica-se, portanto, que o estudo elaborado pela EYT tem
objetivo específico: apontar, por meio de avaliação econômico-financeira, a rentabilidade
futura da JJGC que respalde o enquadramento do ágio pago como oriundo da expectativa
de rentabilidade futura – art. 385, § 2o, II do RIR/99. Não se tratou da contratação de um
estudo de avaliação econômico-financeira patrimonial da JJGC. O Grupo STRAUMANN
não se interessou em saber se existiam bens do ativo da JJGC em valores de mercado
superiores ou inferiores ao custo registrado na contabilidade. Também não interessou a ele
a avaliação do valor justo de outros intangíveis adquiridos junto a NEODENT (fundo de
Fl. 3418
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

comércio, marcas de indústria e comércio, carteira de clientes fidelizada, entre outras) e/ou
a constatação da existência deles.
- Terceiro, a MONAHAY informou à Receita Federal do Brasil (RFB) que todo o valor do
ágio foi oriundo de MAIS VALIA (DIPJ do AC 2012). A MAIS VALIA é a diferença entre
o valor de mercado e o valor contábil dos ativos e passivos adquiridos. Estranhamente,
depois do evento formal de incorporação da MANOHAY pela FISCALIZADA, o ágio
começou a ser amortizado fiscalmente sob o fundamento de que foi oriundo da
rentabilidade da coligada baseada na previsão de resultados nos exercícios futuros, com
base em laudo produzido apenas para avaliar a rentabilidade futura do negócio adquirido
(49% da participação da NEODENT).
Mais estranho é constatar que a MANOHAY solicitou a avaliação do valor justo (ou do
valor de mercado) de certos ativos tangíveis e intangíveis adquiridos na operação
(compra das 196.000 ações da NEODENT). Isto está demonstrado em outro Laudo
apresentado pela FISCALIZADA (Relatório contendo a avaliação de certos ativos
tangíveis e intangíveis da JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A detidos
pela MANOHAY Participações S.A.) – fls. 1444/1529. Esta avaliação (Laudo) foi entregue
para justificar outra amortização fiscal procedida pela FISCALIZADA no AC de 2015
(Depreciação e amortização de MAIS VALIAS), conforme consta em intimação contida no
TIPF – item 2.8 – e demonstrada abaixo:
...
O laudo revela, portanto, os valores justos de alguns bens tangíveis constantes da escrita
comercial da JJGC e a existência29 dos intangíveis adquiridos pelo Grupo STRAUMANN,
os quais, embora não reconhecidos na contabilidade, sua ocorrência é comum quando da
avaliação patrimonial de uma entidade.
Destacamos a valoração a valor justo dos bens do “Ativo Fixo” (8% do total do Patrimônio
avaliado), dos intangíveis “Marca” (5,1%) e “Relacionamento não contratual com clientes”
(10,4%).
Destaque especial merece o valor correspondente ao “Montante não alocado” – que
corresponde a 54% do patrimônio ajustado da JJGC. Este seria, em tese, o valor do ágio
pago, já que a avaliação realizada pela EYT partiu do “Preço de Aquisição” no valor de R$
1.134.512.000,00 (49% desse valor corresponde praticamente ao preço total pago pelo
Grupo STRAUMANN pelas 196.000 ações da NEODENT).
5.2.2. Do montante da parcela amortizada fiscalmente.
No que diz respeito aos valores da amortização fiscal levada a efeito pela FISCALIZADA,
a resposta prestada em 07/08/2017produziu os seguintes esclarecimentos:
1) O valor total do ágio gerado no exterior decorrente da aquisição das 196.000 ações da
NEODENT (R$ 487.854.268,24) foi dividido em três parcelas: (i) Parcela não
depreciável, (ii) Parcela depreciável e (iii) Parcela Amortizável.
2) O valor do ágio relativo à parcela não depreciável é formado pelos ajustes a valor
justo do bem tangível “Terrenos” e do bem intangível “Marca” da JJGC.
3) O valor do ágio relativo à parcela depreciável é formado pelos ajustes a valor justo
dos demais bens tangíveis constantes do ativo fixo da JJGC.
4) O valor do ágio relativo à parcela amortizável é a diferença entre o total do ágio
gerado na aquisição da participação adquirida (49% da NEODENT) e os valores das
duas outras parcelas acima descritas.
Fl. 3419
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

5) A parcela amortizável do ágio foi dividida em 108 meses (9 anos). Assim, diferente do
previsto na legislação tributária, a amortização fiscal iniciada em 2014 teve por base um
prazo bem superior ao mínimo previsto, o que redundou numa parcela mensal/anual
amortizada menor que a permitida pela legislação tributária.
6) No quadro abaixo, demonstramos os cálculos apresentados pela FISCALIZADA,
incluindo o montante das parcelas amortizadas nos AC ́s de 2014 e 2015 (dados extraídos
da resposta apresentada):
...
7) Como se constata, a parcela amortizável é parte da totalidade do ágio gerado no
exterior e pago pelo Grupo STRAUMANN, já que, deste, foram excluídos os ajustes a
valor justo dos bens tangíveis e intangíveis sujeitos ou não à depreciação, resultando
na Parcela Amortizável, segundo procedimento da FISCALIZADA estampado no
quadro acima.
8) Dessa forma, a FISCALIZADA esclareceu que teria amortizado valor inferior àquele que
faria jus, haja vista que reconheceu o ágio com amparo no “Price Purchase Allocation”, o
qual foi elaborado para fins exclusivamente contábeis.
Portanto, embora a FISCALIZADA tenha dito que a amortização fiscal empreendida
nos AC ́s de 2014 e 2015 foi amparada com base num ágio formado pela rentabilidade
da JJGC nos resultados dos exercícios futuros, os valores amortizados advém de
natureza diversa.
Entretanto, independentemente da incongruência entre os valores amortizados e
aqueles que a FISCALIZADA julga ter direito a amortizar, o fato é que ambos
partem do valor pago pelo investidor estrangeiro para adquirir a participação
nacional – as 196.000 ações da NEODENT (49%) adquiridas pelo Grupo
STRAUMANN – mais precisamente pela empresa STRAUMANN B.V. Ou seja,
aquilo que a FISCALIZADA pretende ver chancelado pela Fiscalização Tributária é a
amortização de um ágio que foi gerado no exterior pelo investidor original – o Grupo
STRAUMANN, como já bastante discorrido neste TVF.
A existência dos dois laudos (um destinado à Administração Tributária e outro à
Organização Societária) são apenas partes dos procedimentos formais adotados pelo Grupo
STRAUMANN e pela própria FISCALIZADA para internacionalizar um ágio gerado no
exterior e fazer chegá-lo na escrituração comercial da FISCALIZADA como algo que fosse
apto a reduzir as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, por meio da amortização fiscal.
Foram os procedimentos formais de criação da empresa veículo MANOHAY Participações
S.A, a transformação da JJGC em subsidiária integral da MANOHAY e a incorporação
reversa (JJGC incorporando a MANOHAY) que exigiram a confecção desses laudos pela
EYT, tudo fazendo parte de um planejamento abusivo cuja finalidade foi dar a
aparência de normalidade à amortização fiscal do ágio gerado no exterior e
indevidamente internalizado aqui.
Ou seja, a amortização fiscal tem por base o ágio pago na aquisição das próprias ações
da FISCALIZADA, pois a incorporação formal da MANOHAY pela JJGC não
resultou em qualquer acréscimo de substrato econômico ao negócio da NEODENT,
pois, como vimos, apenas foi incorporado o ágio pago pela aquisição das próprias
ações.
Assim, tanto os valores amortizados advindos de “Parcela depreciável” quanto de
“Parcela Amortizável” são indevidos.
Fl. 3420
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

37.
Vê-se que a administração tributária apresentou os fundamentos para considerar
todo o ágio contabilizado como indevido, ao aduzir que “a amortização fiscal tem por base o
ágio pago na aquisição das próprias ações da FISCALIZADA, pois a incorporação formal da
MANOHAY pela JJGC não resultou em qualquer acréscimo de substrato econômico ao negócio
da NEODENT”. Mais evidente, ainda, quando conclui que “tanto os valores amortizados
advindos de “Parcela depreciável” quanto de “Parcela Amortizável” são indevidos”.
38.
Aliás, esse foi o fundamento utilizado pela DRJ para afastar a nulidade em
questão, ao consignar que se verifica no relatório fiscal “que a autoridade fiscal abordou
expressamente a referida parcela depreciável e apresentou os motivos pelos quais entendeu
irregular a sua dedução fiscal. Releva observar que um dos argumentos desenvolvidos pela
fiscalização é no sentido de rejeitar integralmente o ágio, e portanto todas as suas parcelas, por ter
sido gerado no exterior e indevidamente ‘nacionalizado’. Trata-se de questões de mérito que serão
analisadas mais adiante no presente Voto”(grifou-se).
39.
Todas essas questões são afetas ao mérito e serão analisadas oportunamente.
Porém, afasto a nulidade suscitada, porquanto o TVF ter fundamentado as razões para considerar
indevida a parcela depreciável, tanto quanto a não depreciável e a amortizável do ágio em
questão, inexistindo cerceamento à defesa da contribuinte.
ANÁLISE DE MÉRITO
40.
Vê-se da decisão recorrida que são dois os pontos controvertidos que
fundamentaram a autuação: (a) a tese da real adquirente da participação societária, que a
administração tributária entende ser a companhia estrangeira que criou no Brasil a estrutura
societária denominada “empresa veículo” para adquirir o negócio no país e aproveitar o ágio daí
decorrente; e (b) a comprovação do fundamento econômico do ágio, considerando-se a análise
dos laudos que envolveram a operação. Os argumentos que complementam o acórdão da DRJ
dizem respeito, ainda, (c) à adição da glosa do ágio na base de cálculo da CSLL e (d) juros de
mora sobre a multa de ofício, sendo que esses dois últimos decorrem necessariamente da análise
do mérito principal.
41.
Com efeito, os pontos nevrálgicos da autuação e contextualizados na decisão
recorrida consistem no fato de que “as objeções da fiscalização relativamente à amortização de
ágio realizada pelo sujeito passivo podem ser agrupadas em duas acusações principais: 1) a real
adquirente das ações com ágio foi a empresa holandesa Straumann BV e não ocorreu a confusão
patrimonial, tendo sido o ágio internalizado no País (“nacionalizado”) de forma irregular pela
empresa veículo Manohay, que foi formalmente criada com a exclusiva finalidade de amortizar o
ágio gerado no exterior; e 2) por diversas razões, os laudos apresentados não se demonstraram
aptos a comprovar o ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade futura indicado pelo
contribuinte”.
42.
Assim, faz-se necessário separar os assuntos para encontrar a solução ao caso
concreto, considerando-se as particularidades trazidas no Recurso Voluntário.
TESE DA REAL ADQUIRENTE DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
43.
A administração tributária entende que a real adquirente das ações com ágio foi a
empresa STRAUMANN BV, companhia estrangeira que estruturou no Brasil uma empresa
veículo (MANOHAY). Considerou tratar-se de pretenso artifício ilegal apenas para aproveitar a
Fl. 3421
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

amortização fiscal do ágio gerado na aquisição do negócio vinculado à JJGC (detentora do
negócio NEODENT).
44.
Assim, considerando-se a sucessão de fatos que levam à compra do negócio, a
autoridade fazendária relatou que não houve a necessária confusão patrimonial entre investidora
e investida (MANOHAY e JJGC-NEODENT), uma vez que a incorporação reversa entre as duas
não detinha autonomia própria, uma vez que a real investidora seria a empresa estrangeira que
estruturou a operação, no caso, a STRAUMANN BV, pois foi ela a titular do sacrifício
financeiro para alavancar a operação.
45.
Eis o que consignou o TVF (grifou-se): “Como visto, um dos requisitos
necessários à dedutibilidade do ágio para fins tributários consiste na necessidade de ocorrer
confusão patrimonial (incorporação, fusão ou cisão) entre investidora e investida, empresa
que efetivamente suportou o efetivo pagamento do ágio, aquela que despendeu o sacrifício
necessário à obtenção das ações adquiridas. No presente caso significa dizer que, para o ágio
ser legitimamente amortizado, o Grupo Suíço Straumann (no caso, a empresa holandesa
Straumann BV) deveria incorporar (ou ter sido incorporado) pela FISCALIZADA. Mas diante
da impossibilidade jurídica de se fazer a incorporação de uma empresa brasileira por outra
estrangeira (ou vice-versa), precisou lançar mão de uma “empresa veículo” sediada no Brasil
para que o ágio pago na aquisição das ações fosse nela internalizado, nacionalizado, enfim,
registrado como originado de uma operação societária ocorrida por um investidor nacional”.
46.
Tal entendimento é confirmado pela PGFN em suas contrarrazões, “a Manohay
foi usada como mera “extensão de caixa” de sua controladora estrangeira, sendo que foi esta
quem na verdade promoveu e custeou a operação”, com argumentos complementares contra a
possibilidade de amortização do ágio mediante interposição de empresa veículo. Eis o que
aponta a PGFN:
Está evidente nos fatos acima demonstrados que o grupo estrangeiro Straumann, desejoso
de adquirir a empresa brasileira Neodent, percorreu caminho sinuoso, com finalidade de
obter o benefício tributário da amortização do ágio, ao invés de promover a pura e simples
compra das participações societárias.
Constituiu-se (09/04/2012) e capitalizou-se (25/05/2012) a Manohay, utilizando-a como
mero veículo interposto entre investidor e investida, a fim de “internalizar o ágio a ser
pago”, possibilitando uma futura incorporação entre uma empresa operacional e uma “casca
vazia”, a fim de atender o pressuposto do art. 386 do RIR/99 para a dedutibilidade do ágio.
Com a devida vênia, não se trata de objeto social legítimo a justificar a existência de um
empreendimento (e muito menos a fruição dos benefícios tributários decorrentes de sua
incorporação).
E sendo assim, a incorporação envolvendo essa empresa-veículo (seja na condição de
incorporadora, seja na de incorporada), não dá ensejo à união do investimento com o
investidor, única hipótese que autorizaria a amortização do ágio.
47.
Por sua vez, a contribuinte procurou demonstrar que a companhia estrangeira
(STRAUMANN BV) é uma das líderes internacionais no setor de produtos para implantodontia,
tendo adquirido o negócio vinculado à NEODENT em razão de sua forte atuação na América
Latina, com negociações iniciadas desde 2007 entre as partes.
Fl. 3422
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

48.
Após a evolução da negociação, foi necessário criar uma companhia nacional para
estruturar a operação, a fim de evitar confusão de marcas entre o grupo estrangeiro e a liderança
da Neodent no mercado nacional, além de oferecerem produtos a segmentos distintos.
Justificava-se, assim, a criação da MANOHAY como intermediária, a qual recebeu os aportes
financeiros estrangeiros para viabilizar a aquisição do negócio NEODENT.
49.
Justificou, ainda, a intermediação da MANOHAY como mecanismo de transação
que o grupo utiliza no mundo todo (criando as chamadas “MANOHAYs” em cada país),
independentemente da existência de benefício fiscal, mas como método negocial de aquisição de
empresas. Informou que a aquisição inicial foi de apenas 49% do negócio, com cláusula de
opção de compra para os anos seguintes, a depender da evolução do mercado.
50.
Assim, a contribuinte justifica a necessidade de manutenção da estrutura da
empresa, daí a incorporação reversa ocorrida posteriormente, com as observações de que “que
esta operação de aquisição de participação societária, ocorreu (i) entre partes independentes;
(ii) com sacrifício econômico; e (iii) baseada na expectativa de rentabilidade futura da Neodent,
demonstrada em Laudo de Avaliação (“Laudo de Rentabilidade Futura”) elaborado pela
empresa de auditoria Ernst & Young Terco Assessoria Empresarial Ltda. (“EY”) (fls. 1357 a
1439 dos autos), datado de 18 de julho de 2012, cuja data base refere-se a maio de 2012, com
base na metodologia do Fluxo de Caixa Descontado (“FCD”), ajustado por ativos e passivos
não operacionais da Neodent na data da avaliação”.
51.
Vê-se que o negócio foi implementado com o seguinte modelo, quando da
aquisição do negócio DEODENT, por intermédio da empresa MANOHAY:

52.
Posteriormente, ocorreu o evento final de incorporação reversa da MANOHAY
pela NEODENT (JJGC), chegando-se à configuração final que veio a ser contestado pela
administração tributária:
Fl. 3423
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

53.
Como visto, a administração considerou desnecessária a existência da sociedade
intermediária (MANOHAY) para realizar a transação, sob o entendimento de que a mesma não é
a real adquirente e não mantinha confusão patrimonial com a titular do negócio adquirido
(NEODENT - JJGC).
54.
Entendo que não havia qualquer impedimento à realização do negócio em
questão, pois a legislação autorizava o aproveitamento do ágio quando a pessoa jurídica
intermediária absorvesse patrimônio de outra em virtude de incorporação, fusão ou cisão, na qual
detivesse participação societária adquirida com expectativa de rentabilidade futura.
55.
O caso dos autos ocorreu entre 2011 (início das aquisições) e 2013 (término das
aquisições), portanto, antes da vigência da Lei no 12.973/2014, que passou a limitar o
aproveitamento do ágio somente às operações de incorporação, fusão e cisão ocorridas até 31 de
dezembro de 2017, cuja participação societária tenha sido adquirida até 31 de dezembro de 2014.
Assim, plenamente aplicável os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, que à época permitiam o
aproveitamento fiscal em questão.
56.
O argumento trazido pela administração tributária para impedir a realização do
negócio não encontra fundamento no Ordenamento Jurídico nacional, ao contrário, os
dispositivos legais não continham nenhum dispositivo que convergisse para a “tese do real
adquirente” trazida no TVF, por pretensa artificialidade do negócio.
57.
Diante desse cenário, penso ser importante complementar tais fundamentos,
trazendo razões adicionais para esclarecer o posicionamento manifestado em outros julgamentos
sobre o mesmo tema, a fim de motivar meu posicionamento.
58.
Importa registrar que a matéria trata de ágio decorrente de operação entre partes
independentes e não trata sobre o chamado “ágio interno”, onde o benefício tributário decorreria
(no ágio interno) de operações societárias entre partes dependentes, com a contumaz pecha de
artificialidade e os consectários legais decorrentes de alegadas simulações.
59.
É importante fazer esse distinguishing para evitar controvérsias específicas
relacionadas àqueles casos, que não contaminam a presente análise, uma vez que os autos de
infração em apreço tratam de glosa da amortização de ágio decorrente de incorporação reversa
havida entre partes independentes, mediante a interposição de empresa veículo.
Fl. 3424
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

60.
O caso em análise trata de ágio decorrente de constituição empresa nacional para
captar recursos no mercado de terceiros controladores e, ao final, adquirir negócios operacionais
no Brasil, com ativos e o fundo de comércio objeto da transação. Nesse aspecto, nenhuma
irregularidade, seja de natureza societária ou fiscal.
61.
Verifica-se a existência de substrato econômico para a existência da companhia
em questão, que não representava uma empresa de passagem (empresa veículo) para
instrumentalizar nenhum tipo de aproveitamento indevido de benefício fiscal, no caso, a
amortização do ágio, que foi regularmente contabilizado e apurado.
62.
Não bastasse o fato da operação ser regular, com substrato econômico válido, ante
a regular criação de holding brasileira, importa anotar elementos adicionais para desconstituir o
lançamento tributário relacionados à alegada amortização ilegal do ágio em questão.
63.
O direito brasileiro admite a participação de companhias no quadro social de
outras criadas para viabilizar operações lícitas com terceiros, como se vê do caso em análise,
onde não houve qualquer tipo de operação fraudulenta. O ágio decorrente dessas transações
regulares em nada modifica o contexto fático e jurídico relacionado ao aproveitamento fiscal do
ágio decorrente das operações realizadas.
64.
Sobre essa questão, a matéria já foi apreciada por esta Turma de Julgamento, em
formação diversa, no acórdão 1201-001.267, razão pela qual, tratando de assunto idêntico e bem
condensar o que fora debatido atualmente pelo atual Colegiado na sessão de julgamento, adoto a
fundamentação do acórdão e a adoto como razões de decidir na presente análise, ao final
complementada por esta Relatoria:
Pois bem, desde logo deve-se deixar claro que a fiscalização em momento algum
alega que o ágio nasceu de uma operação realizada entre empresas que fazem parte do
mesmo grupo econômico. Ao contrário, pelo que se vê no TVF o ágio decorreu de
uma transação entre partes independentes e em pé de igualdade (arm's length
transaction). Resumindo, não se trata aqui de “ágio interno”.
São, como visto acima, duas as razões pelas quais o auditor se convenceu da
ilegalidade do aproveitamento do ágio pela fiscalizada: (i) falta de propósito negocial,
e; (ii) emprego de empresa veículo.
Quanto à falta de propósito negocial, há que se distinguir dentre as operações levadas
a efeito pelos interessados, aquelas que tiveram por objetivo ocultar o ganho de capital
auferido pelos alienantes, daquelas cujo objeto foi a transferência do ágio para a
autuada.
As primeiras não interessam ao presente processo, e são objeto do PA no
10380.726.493/201018, que trata do ganho de capital.
As últimas foram realizadas com o propósito do aproveitamento do ágio na aquisição
da participação societária, e estão amparadas na interpretação que esta Turma vem
emprestando aos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, qual seja, a de que a finalidade
daquelas normas é incentivar a absorção do patrimônio de empresas nacionais por
outras, sejam nacionais, sejam estrangeiras. Em outras palavras, o propósito negocial
foi exatamente o aproveitamento do ágio, propósito esse amparado pelos arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532/1997.
Fl. 3425
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

Repare que a abusividade do planejamento tributário pode ter como característica
(desde que não seja a única) justamente a ausência de propósito negocial.
Entretanto, quando exista uma norma jurídica incentivando, sob o ponto de vista
fiscal, a realização de um negócio jurídico, seria absurdo imaginar-se que além do
propósito de economia fiscal deveria haver também algum outro propósito. Esse é
exatamente o caso dos presentes autos.
Em relação ao emprego da chamada "empresa veículo" cumpre destacar que tal
expressão tem sido utilizada pela fiscalização de uma maneira pejorativa, no sentido
de um "mal em si mesmo".
No entanto, como é cediço, não é possível sustentar-se uma autuação fiscal lastreada
na simples acusação de emprego de "empresa veículo", até porque o simples emprego
de "empresa veículo" não é tipificado como infração à legislação tributária.
Caberia então à fiscalização apontar a relação entre o emprego da "empresa veículo" e
a prática de alguma infração à legislação tributária. E, no caso dos autos, como o autor
da ação fiscal não se desincumbiu de seu ônus, isso já seria razão suficiente para
afastar-se, de pronto, a autuação.
Todavia, tendo em vista que existem algumas decisões do CARF mantendo a glosa da
amortização do ágio justamente pelo emprego de "empresa veículo" (vide, por
exemplo, o Acórdão 1101001.113), entendo cabível o exame da matéria.
Em breve síntese, aqueles que defendem a impossibilidade do aproveitamento do ágio
nestas condições sustentam que o emprego de empresa veículo, que ao fim incorpora
ou é incorporada pela investida, “oculta” o verdadeiro investidor, qual seja, aquele que
fornece os recursos para que a empresa veículo faça o investimento.
Desse modo, dizem eles, não há incorporação entre o “verdadeiro investidor” e a
investida, sendo portanto inaplicável os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997.
Pois bem, quanto a este argumento deve-se ter em conta que os arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 foram originalmente criados com a finalidade de incentivo à aquisição de
empresas públicas ou sociedades de economia mista por particulares, no âmbito do
chamado Programa Nacional de Desestatização (Lei no 9.491/97).
E uma vez que pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras têm direito a adquirir até 100%
das ações ou quotas da empresa nacional objeto de desestatização (vide art. 12 da
referida Lei no 9.491/97), é de se perguntar: como poderia um investidor estrangeiro se
beneficiar dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 senão por meio da constituição e
capitalização de uma pessoa jurídica nacional que fizesse o investimento na empresa
objeto da desestatização? Esse foi, de fato, o caminho adotado pelos investidores
estrangeiros (vide também caso Celpe, Acórdão no 1201-00.689).
Ocorre que, de acordo com a teoria da "empresa veículo", ora sob exame, nem assim
os investidores estrangeiros poderiam se beneficiar dos disposto arts. 7o e 8o da Lei no
9.532/1997 pois a pessoa jurídica nacional por eles constituída e capitalizada não seria
considerada o "verdadeiro investidor" na empresa objeto de desestatização.
Na mesma situação de impossibilidade de aproveitamento do disposto arts. 7o e 8o da
Lei no 9.532/1997 estaria, por exemplo, um grupo de pessoas físicas nacionais que
Fl. 3426
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

desejasse adquirir as ações ou quotas de uma empresa objeto de desestatização. Se
fizessem o investimento diretamente, as pessoas físicas não poderiam se beneficiar das
referidas normas (por óbvio, pessoa física não incorpora nem é incorporada por pessoa
jurídica).
A solução seria, novamente, a constituição e capitalização de uma pessoa jurídica
justamente para que esta fizesse o investimento. Entretanto, de acordo com a aludida
teoria da "empresa veículo", nem assim a pessoa jurídica criada pelo grupo de pessoas
físicas poderia se beneficiar do disposto arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 pois não
seria considerada o "verdadeiro investidor" na empresa objeto de desestatização.
Também em idêntica situação de impossibilidade de aproveitamento do disposto arts.
7o e 8o da Lei no 9.532/1997 estariam as pessoas jurídicas nacionais que em razão de
vedação contida em norma legal ou infralegal estejam impedidas de exercer atividades
econômicas diversas daquelas previstas naquelas normas. Seria o caso, por exemplo,
de um banco comercial adquirir as ações ou quotas de uma concessionária de energia
elétrica. Tal aquisição é possível, desde que autorizada pelo Banco Central. O que não
é juridicamente possível é a absorção do patrimônio da concessionária pelo banco
comercial (ou vice-versa) uma vez que o Banco Central proíbe que os bancos
comercias exerçam atividades distintas daquelas previstas em Regulamento.
A solução, mais uma vez, seria o banco comercial constituir e capitalizar uma pessoa
jurídica a fim de que esta adquira as ações ou quotas da empresa objeto de
desestatização. Ocorre que, segundo a mencionada teoria da "empresa veículo", nem
assim a pessoa jurídica criada pelo banco comercial poderia se beneficiar do disposto
nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 pois não seria considerada o "verdadeiro
investidor".
Os exemplos acima, que a outros poderiam se somar, demonstram que a propalada
teoria da "empresa veículo" aplicada aos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 ensejaria
uma interpretação restritiva dessas normas no tocante à idéia de "verdadeiro
investidor".
Todavia, a interpretação restritiva, tal como as demais espécies interpretativas, não é
fruto da vontade do intérprete. Ao contrário, deve ser juridicamente fundamentada. No
caso dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 tal interpretação restritiva reduziria
significativamente as hipóteses de aproveitamento fiscal da amortização do ágio ali
prevista, algo que vai de encontro (e não ao encontro) à finalidade do Programa
Nacional de Desestatização, o qual, como dito antes, incentiva a aquisição de
empresas públicas ou sociedades de economia mista por particulares. Em outras
palavras, a teoria da "empresa veículo" defendida por alguns é frontalmente contrária
à finalidade para à qual foram criados os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, daí porque
não pode ser acolhida.
Registre-se que os casos que envolvem amortização do ágio por incorporações
societárias não decorrem de uma invencionice do contribuinte para obter benefício
tributário. Com efeito, é uma opção legislativa surgida em virtude da promulgação da
Lei 9.532/97 – a qual permanece vigente – para assegurar a promoção do Programa
Nacional de Desestatização do Governo Federal.
65.
Naquela ocasião – e já se vão longínquos 25 anos –, as privatizações das empresas
estatais demandava investimentos estrangeiros no país, mediante aportes em companhias cujo
Fl. 3427
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

valor contábil estava muito aquém dos possíveis investimentos em leilões de telecomunicações e
que geraria imenso ágio entre o valor investido e o valor contábil das mesmas.
66.
Como forma de estimular tais investimentos, o Poder Executivo da época
publicou a MP no 1.602, de 1997, posteriormente convertida da citada Lei 9.532/97, admitindo
objetivamente que:
a) Fossem criadas “empresas veículo” para receber o aporte internacional e
participar efetivamente dos leilões, podendo essas, ao final do processo em que
saíssem vencedoras, serem incorporadas pelas companhias estatais investidas
(conforme regra do art. 8o, b, da citada lei);
b) Em decorrência dessas operações, o ágio de tais investimentos pudesse ser
amortizado do lucro real, à razão de 1/60 por mês em cada período de apuração,
o que levava a um benefício tributário estimulado por decisão governamental
(conforme art. 7o, III, da lei).
67.
Importa transcrever os termos da Lei 9.532/97, para uma melhor visualização dos
termos aqui tratados:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata
a alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à
conta que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de
apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na
hipótese de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
Fl. 3428
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso
IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica
do fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros
de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
Art. 8o O disposto no artigo anterior aplica-se, inclusive, quando:
a) o investimento não for, obrigatoriamente, avaliado pelo valor de patrimônio líquido;
b) a empresa incorporada, fusionada ou cindida for aquela que detinha a propriedade da
participação societária.
68.
Anote-se que a opção legislativa para a utilização desse modelo de negócios
sempre foi reconhecido pelo ordenamento brasileiro, inexistindo razões para demonizar sua
utilização. É dizer: a opção pela realização de investimentos societários mediante a interposição
de empresa veículo necessária ou útil à estratégia de negócios do contribuinte não representa, por
si só, infração à lei, com ou sem os reflexos tributários decorrentes da amortização do ágio.
69.
Entendo que não há elementos para vedar a amortização do ágio por considerar
elusiva a instrumentalização de mecanismos previstos, autorizados e estimulados pela legislação
consubstanciaria revogação tácita da Lei 9.532/97. Defenestrar a opção do contribuinte à
realização de ato jurídico que a lei assegura efeitos lícitos próprios, de natureza tributária ou não,
baseado na premissa de artificialidade ou de inexistência de propósito ou vício de intensão,
desborda no desestímulo à realização de ato que a própria legislação assegura ser praticado.
70.
Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos casos de demonstração de simulação ou
outro tipo de patologia intencional que justifique a desconstituição do ato em si, não havendo nos
autos elementos que comportem tal providência, porquanto a parte haver demonstrado a intenção
em promover mudanças no mercado brasileiro mediante investimentos em terceiros.
71.
Nesse sentido, colhe-se da doutrina de Carlos Augusto Daniel Neto, ex
Conselheiro do CARF, importantes luzes à análise do aproveitamento do ágio, porquanto
“Compreende e, sobretudo, respeitar os efeitos tributários legítimos de uma LBO é, afinal, uma
segurança e um estímulo aos crescentes investimentos em empresas brasileiras e ao próprio
desenvolvimento econômico nacional, e demonstra a compreensão da relevância desse negócio
Fl. 3429
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

para viabilizar a aquisição de participações societárias, o que, em muito, transborda as
vantagens tributárias que lhe são acessórias”1.
72.
Calha à fiveleta trazer a análise doutrinária de Marcos Vinicius Neder e Lavínia
Moraes de Almeida Nogueira Junqueira2, acerca da interposição de empresas para assegurar o
aproveitamento do ágio, sob o enfoque das holdings como as empresas veículo, chegando-se às
mesmas conclusões até aqui demonstradas neste voto, a saber:
Lei no 9.532/1997 expressamente veio a permitir a dedução do ágio, no caso da
"incorporação reversa", algo que não estava claro na legislação anterior. Ou seja, o
ágio passou a ser dedutível também no momento em que a investida incorpora a
investidora. Trata-se, claramente, da incorporação da investidora direta. Essa
permissão expressa que autoriza deduzir o ágio na "incorporação reversa" teve como
objetivo estimular o interesse da iniciativa privada na aquisição de participação
societária em empresas públicas em fase de privatização. (...)
A Lei não proibiu o aproveitamento do ágio no caso de incorporação de empresas
holdings, constituídas pelos controladores indiretos com o propósito de adquirir,
consolidar e gerir a participação na empresa investida. Não apenas isso não foi
proibido como foi expressamente autorizado, na medida em que a Lei permitiu a
dedução do ágio no caso da incorporação reversa pela empresa investida na empresa
que nela detém a participação acionária e estimulou os processos de privatização (...)
A norma tributária, ao conceder o incentivo tributário de aproveitamento do ágio na
Lei 9.532/1997, não fez restrição ao uso de holdings, muito pelo contrário as
incentivou, como comentamos anteriormente, inclusive ao permitir a dedução do ágio
na incorporação reversa. Assim, a mera existência da Instrução CVM 349/2001, que
dispõe sobre o tratamento contábil do ágio na incorporação reversa de holdings em
empresas de capital aberto, e a existência dos procedimentos contábeis nela sugeridos
não afetam em nada a possibilidade de dedução do ágio na incorporação reversa da
holding. (...)
A Lei não restringiu a apuração ou a dedução fiscal de ágio quando a empresa
incorporada, adquirente do investimento, fosse empresa pura de holding, ou quando a
empresa tivesse recebido recursos de seu sócio ou acionista em aumento de capital, ou
ainda quando tivesse recebido a participação acionária em subscrição de ações de sua
emissão. Logo, o tratamento de todas essas hipóteses, quando da incorporação reversa
da holding Y, é alcançado, de forma equivalente, pela Lei".
73.
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela
administração tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve pautar a proteção à

1 DANIEL NETO, Carlos Augusto. A amortização do ágio gerado em operações de compra alavancada de
participações societárias. _____ In: ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de (Coord.). Série Controvérsias
Tributárias e os Precedentes do CARF: Tributação sobre a Renda (IPRJ/CSLL). Vol. I. Indaiatuba-SP: Editora Foco,
2022, p. 78.

2 NEDER, Marcos Vinicius; JUNQUEIRA, Lavínia Moraes de Almeida Nogueira. Análise do tratamento contábil e
fiscal do ágio em estrutura de aquisição ou titularidade de sociedades quanto há a interposição de holding. In:
Controvérsias Jurídico Contábeis, 4a Volume. São Paulo: Dialética, 2013, fls. 161, 162 e 179.

Fl. 3430
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

legalidade e à boa-fé das relações jurídicas, mas não autoriza a administração tributária a valer-se
de instrumentos antijurídicos para pretender alcançar fatos econômicos não relacionados com o
contribuinte, atribuindo-lhe a pecha da simulação, fraude, conluio, abuso de direito,
artificialidade de condutas ou falta de propósito.
74.
Apontar ilegalidade inexistente é tão deletério quanto a praticar!
75.
Não obstante, as conclusões apriorísticas do fisco sobre as escolhas que levam
companhias a buscarem estruturas societárias e instalação de operações lícitas em diversos países
reflete muito mais o desconhecimento dos agentes administrativos quanto às demandas
econômicas internacionais do que verdadeira relevância argumentativa. Com efeito, em
excelente estudo doutrinário sobre “O planeamento Tributário Abusivo das Transnacionais e a
Erosão das Bases Tributárias: entre a Legalidade e a Moralidade”, vê-se as seguintes e lúcidas
conclusões:
Embora a tributação seja um influenciados na atração de empresas, não é ele o que
prepondera. Quando o assunto é investimento estrangeiro direto (IED) genuíno, os tributos
ocupam a quarta ou quinta posição na ordem do que é considerado pelos investidores.
Antes, são apontados outros fatores tidos como mais importantes, a exemplo de:
estabilidade política e instituições fortes, infraestrutura, acesso a mercados e matérias-
primas e mão de obra qualificada.
No mesmo sentido, a OCDE estende que a política fiscal e seus incentivos ocupam um
espaço limitado na tomada de decisão do local onde será alocado o IED. Assim, é errado
analisar a questão a partir de uma lógica essencialmente do país, mas, numa perspectiva
nacional, não é estatisticamente tão relevante, uma vez que isso não torna o país
desinteressante a investimentos externos por si, o que parece ser verificado no mundo real.
(OLIVEIRA, José André Wanderley Dandas de; HOLMES, João Marcelo. O planeamento
Tributário Abusivo das Transnacionais e a Erosão das Bases Tributárias: entre a
Legalidade e a Moralidade. In RDTA Revista Direito Tributário Atual. vol. 48. São Paulo:
Instituto Brasileiro de Direito Tributário, 2021, p. 658).
76.
Conhecer os senões que estão além da fria relação tributária demanda interesse
pela investigação da realidade que cerca o intérprete e o aplicador do direito, que deve estar
atento ao conteúdo interdisciplinar com áreas afins ao Direito Tributário, historicamente
encaixotado no conforto de repetições apriorísticas. Seja porque, no mundo real, o direito mais se
cumpre do que se descumpre, o propósito negocial mais existe do que se simula, mas conceber
isso como uma realidade demanda escolha interpretativa que exige do ourives jurídico lapidar os
porquês e os “praquês” da fenomenologia jurídica ao par da realidade econômica, nem sempre
transparente às lentes de quem a investiga. Cotejar a interdisciplinaridade destes senões,
conforme notável lição do Professor – e também i. Conselheiro deste Colegiado – Jeferson
Teodorovicz, “Trata-se, portanto, de uma atitude de abertura epistemológica ou ‘abertura de
pensamento’. O diálogo (recíproco) entre disciplinas é essencial para a efetivação da
interdisciplinaridade. O cientista avança sobre o campo de interesse comum de outros ramos do
conhecimento, permitindo-se receber contribuições de outras áreas.” (TEODOROVICZ,
Jeferson. O Direito Tributário Brasileiro e a Interdisciplinaridade: Perspectivas, Possibilidades
e Desafios. In RDTA Revista Direito Tributário Atual. vol. 48. São Paulo: Instituto Brasileiro de
Direito Tributário, 2021, p. 578).
77.
Ressalte-se, ainda, que as conclusões a que chegou a administração tributária para
concluir por uma pretensa – e ao meu ver inexistente – artificialidade na conduta do contribuinte
Fl. 3431
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

em manter a estrutura societária proposta para, supostamente, reduzir artificialmente a carga
tributária como no caso em apreço, não encontra guarida na realidade indicada nos autos
processuais, nem se justifica pelas teorias de escol que pretendem desconstituir negócios sob o
prisma do dever de solidariedade que subjaz ao denominado Dever Fundamental de Pagar
Tributos, conforme ensino do professor português José Casalta Nabais3.
78.
É bem verdade que tal teoria, utilizada inadequadamente, pode levar o intérprete
apressado a pressupor que, sendo fundamental o dever do contribuinte de pagar tributo, deve o
mesmo organizar seus negócios de forma a sujeitar-se à opção tributária mais onerosa. Ora, se
pagar é um dever, tudo aquilo que fosse contrário ao pagamento seria ilegal (reitere-se que é um
argumento hipotético e equivocado).
79.
Trata-se de equívoco interpretativo, até porque não é isso que a teoria prega. Não
se pode conceber um livro pela capa ou uma teoria pelo título!
80.
No Brasil, há grandes professores que defendem o dever de pagar tributos como
algo ínsito às sociedades modernas, a exemplo do professores Ricardo Lobo Torres4, Marcus
Abraham5, Marco Aurélio Greco6, Marciano Seabra de Godoi7, Sérgio André Rocha8, Carlos
Alexandre de Azevedo Campos9, Klaus Tipke10, Douglas Yamashita11, dentre outros. Citam o
dever de solidariedade social e as exigências ínsitas coexistência da vida comum como elemento
que torna admissível um dever coletivo fundamental de pagar tributos.
81.
Mas a doutrina nunca pretendeu justificar – e isso fica evidente em todas as obras
citadas – pela opção da ilegalidade, do excesso, da desproporção ou da injustiça na cobrança de
tributos, assim como não serve de parâmetro nem justifica qualquer tentativa de maximização de
arrecadação, nem impõe ao contribuinte o exercício de escolha à tributação mais onerosa.
82.
Note-se que os defensores da teoria do dever fundamental de pagar tributos não
afastam, em nenhuma hipótese, todos os limites e travas do ordenamento jurídico ao exercício do

3 NABAIS, José Casalta. O Dever Fundamental de Pagar Impostos. Almedina: Coimbra, 1998.
4 TORRES, Ricardo Lobo. Solidariedade e justica fiscal, In: TORRES, Ricardo Lobo (coord.). Estudos de Direito
Tributário: Homenagem à memória de Gilberto de Ulhôa Canto, Rio: Forense, 1998; TORRES, Ricardo Lobo. Sistemas
constitucionais tributários. In: BALEEIRO, Aliomar (Org.). Tratado de direito tributário brasileiro. t. II. v. II. Rio de
Janeiro: Forense, 1986.
5 ABRAHAM, Marcus. Curso de Direito Tributário Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2018.
6 GRECO, Marco Aurélio. Do Poder à Função Tributária. In: FERRAZ, Roberto (Coord.). Princípios e Limites da
Tributação 2. São Paulo: Quartier Latin, 2009.
7 GODOI, Marciano Seabra de; ROCHA, Sergio André (Organizadores). O Dever Fundamental de Pagar Impostos. Belo
Horizonte: Editora D’Plácido, 2017. GODOI, Marciano Seabra de. Tributo e solidariedade social. In: GRECO, Marco
Aurélio; GODOI, Marciano Seabra de (coordenadoires). Solidariedade social e tributação. São Paulo: Dialética, 2005,
p.158).
8 ROCHA, Sérgio André. Fundamentos do Direito Tributário Brasileiro. Belo Horizonte: Casa do Direito, 2020.
9 CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo. Interpretação e Elusão Legislativa da Constituição do Crédito Tributário. In:
CAMPOS, Carlos Alexandre de Azevedo; OLIVEIRA, Gustavo da Gama Vital de; MACEDO, Marco Antonio Ferreira
(Coordenadores). Direitos Fundamentais e Estado Fiscal: Estudos em Homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres.
Salvador: Jus Podivm, 2019.
10 TIPKE, Klaus; YAMASHITA, Douglas. Justiça fiscal e princípio da capacidade contributiva. São Paulo: Malheiros,
2002.
11 Idem.
Fl. 3432
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

poder de tributar12. O próprio Prof. José Casalta Nabais dedica grande parte de sua obra para
advertir que as limitações constitucionais e legais protetivas do contribuinte não são afetadas
pelo reconhecimento desse dever coletivo.
83.
É dizer: Não há dever fundamental de pagar ilegalmente tributo, tanto quanto
inexiste dever fundamental do contribuinte de sujeitar-se a excessos ou a qualquer exigência que
não esteja objetivamente parametrizada pela licitude.
84.
Exatamente por isso, propõe-se aqui um novo olhar hermenêutico que afaste as
amarras interpretativas sobre a teoria, passando a concebê-la não apenas sob a égide do dever
fundamental de pagar tributos, mas sob a compreensão do dever fundamental de pagar
(legalmente) tributos13.
85.
Essa proposta autoriza admitir que todos estão conectados às demandas sociais
exigidas pela solidariedade comunitária ínsita ao Estado Fiscal, exigindo de pessoas físicas e
jurídicas o cumprimento do dever colaborativo tributário, porém, reforça que o dever
fundamental de pagar tributo nunca nascerá da ilegalidade, em quaisquer de suas modalidades.
86.
Dito de outro modo, nas circunstâncias em que, licitamente, o contribuinte realizar
ato jurídico que importe em economia tributária válida, sem mácula ou vício previsto no
ordenamento jurídico, ou seja, sem patologia de forma, de vontade, de intenção ou ocultação, ter-
se-á como inválida a exigência da exação que dele decorra, inexistindo dever fundamental de
pagar ilicitamente tributos. Trata-se da realização do princípio da tributação conforme a lei14,
em última instância, o princípio da legalidade, como elemento basilar do ordenamento jurídico,
cuja aplicação conjunta torna possível o reconhecimento do dever jurídico em apreço.
87.
Assim, ainda que se admita que a existência do princípio da solidariedade social
que justifica a existência do dever fundamental de pagar (legalmente) tributo, tal fato não tem a
aptidão de afastar, limitar ou inviabilizar outros princípios e regras que integram a ordem
constitucional e validam juridicamente o fenômeno da tributação, sobretudo, as limitações
constitucionais ao poder de tributar e os direitos fundamentais do contribuinte. Em circunstâncias
que desafiem o intérprete à derrotabilidade (defeasibility)15 de algum deles, o dever fundamental

12 Cite-se o Professor Marciano Seabra de Godoi, também, um dos grandes defensores da teoria, para quem “a
afirmação das íntimas relações entre solidariedade e tributo e o reconhecimento da existência de um dever
fundamental de pagar impostos poderão causar espécie e ser mal compreendidos. Poder-se-ia pensar que o
reconhecimento de um dever fundamental de pagar impostos credenciaria o Estado a exigir dos contribuintes
qualquer tipo de prestações tributarias, enfraquecendo os limites formais e materiais do poder de tributar. De outra
parte, poder-se-ia concluir que a vinculação do tributo com a solidariedade constitui uma ‘desculpa’ ou um ‘pretexto’
para justificar a cobrança de exações com graves violações das limitações constitucionais do poder de tributar”
(GODOI, Marciano Seabra de. Tributo e solidariedade social. In: _____ (Coords.) GRECO, Marco Aurélio; GODOI,
Marciano Seabra de. Solidariedade social e tributação. São Paulo: Dialética, 2005, p.158).
13 Tais reflexões levaram este Relator a produzir texto acadêmico tratando do assunto, cf. ALBUQUERQUE, Fredy
José Gomes de. O Dever Fundamental de Pagar (legalmente) Tributos: Significado, Alcance e Análise de
Precedentes do Carf. Revista Direito Tributário Atual no 51. ano 40. p. 197-224. São Paulo: IBDT, 2o quadrimestre
2022.

14 PONTES, Helenilson Cunha. Revisitando o tema da obrigação tributária. In: ______ SCHOUERI, Luís Eduardo.
Direito Tributário – Homenagem a Alcides Jorge Costa, vol. I. São Paulo: Quartier Latin, 2003 .
15 HART, Herbert Lionel Adolphus. The ascription of responsibility and rights: Proceedings of the Aristotelian Society.
Londres, XLIX, p. 171-194, 1948.
Fl. 3433
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

de pagar (legalmente) tributos não terá ascendência sobre os demais, sugerindo-se a solução a
partir do sobreprincípio da proporcionalidade e da técnica do balanceamento (balancing), a fim
de alcançar solução verdadeiramente justa, servindo de freios e contrapesos do próprio
ordenamento jurídico.16
88.
Penso ser essa a hipótese em análise, onde não é possível vislumbrar, a meu
sentir, qualquer pecha de ilegalidade que justifique a desconsideração da realidade fática que
levou a administração tributária de atribuir artificialidade à conduta do sujeito passivo. Não
houve simulação, dolo, fraude, conluio, não se comprovou ausência de propósito negocial na
composição societária em apreço, não houve omissão de registros contábeis nos balanços das
companhias envolvidas, razão pela qual não é possível validar a pretensão fazendária de alcançar
os fatos econômicos indicados nos autos de infração.
89.
Consigne-se que a administração tributária presume a artificialidade da estrutura
sociedade da contribuinte a partir de um critério de abusividade e, ainda que não deixe claro,
pretende justificar a autuação na norma geral antielisiva prevista no parágrafo único do art. 116
do CTN, segundo o qual a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a
natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a
serem estabelecidos em lei ordinária.
90.
Impende ressaltar que este julgamento não desconsidera o julgamento da ADI
2.446 pelo STF, que julgou constitucional o art. 1o da LC 104/2001, o qual acrescentou o
parágrafo único do art. 116 do CTN. Em nenhum momento esta Relatoria entende ser
inconstitucional tal texto normativo, apenas reconhece o fato de que a desconstituição de
negócios jurídicos há de ser pautado mediante critérios jurídicos complementares, a serem
definidos em lei ordinária (conforme textualmente prevê a norma).
91.
Penso que inexistência atual de norma específica que discipline a pretensa
desconstituição de negócios jurídicos válidos não autoriza a administração tributária a se valer de
critérios gerais, claramente subjetivos, para atribuir a pecha de planejamento tributário “abusivo”
ao exercício regular de direitos de cunho empresarial e societário. Cabe ao legislador – e
somente a ele – indicar normas ordinárias de reação ou proibição a planejamentos tributários
específicos (assim entendidos as “SAAR – Special Anti Avoidance Rules”) ou normas gerais de
idêntica natureza (“GAAR – General Anti Avoidance Rules”), sob pena de se admitir que a
generalidade da norma geral antielisiva, que possui mero comando autorizador do exercício
secundário de competência legislativa ordinária, autorize o fisco a indicar limites à regular
prática de planejamento tributário lícito, que não representa qualquer prática de ato ilegal, não
enseja presunção de abuso, não demanda ser combatido (até porque é lícito) ou justifica
autuações subjetivas. Com efeito, conforme leciona Tércio Sampaio Ferraz Júnior, “a liberdade

16 ALBUQUERQUE, Fredy José Gomes de. A proporcionalidade e os limites ao poder sancionador tributário.
In:________ (Coords.) VIANA FILHO, Jefferson de Paula; CELESTINO JUNIOR, José Osmar; FILGUEIRAS, Ingrid Baltazar
Ribeiro; GOMES, Pryscilla Régia de Olveira. Novos tempos do direito tributário. Curitiba: Editora Íthala, 2020,
p.71;73.

Fl. 3434
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

pode ser disciplinada, mas não pode ser eliminada”17, cabendo ao legislador, portanto,
discipliná-la e a administração cumprir a disciplina. Fora daí repousará o excesso!
92.
Cito a doutrina de Marco Aurélio Greco em torno do tema do planejamento
tributário, cuja obra é fruto de muita incompreensão, mas que busca compreender os limites a
essa prática, mesmo que parametrizada por atos lícitos (sem patologias), porém, com a intenção
exclusiva de obter economia tributária. O ilustre Professor afasta a possibilidade de
desconsideração primária dos negócios jurídicos, sob o entendimento de que o CTN impõe a
necessidade de promulgação de lei ordinária que fixe os limites ao agir estatal, nos seguintes
termos:
Ou seja, na medida em que o CTN, neste parágrafo único do artigo 116, prevê a
necessidade de uma lei ordinária para disciplinar os procedimentos de aplicação do
dispositivo, está determinando que a competência em questão não pode ser exercida de
modo e sob forma livremente escolhidos pela Administração Tributária. A desconsideração
só poderá ocorrer nos termos que vierem a ser previstos em lei, como corolário da
garantia individual do devido processo legal.
Em suma, o CTN deferiu à lei ordinária a disciplina indispensável, de caráter procedimental
(e não de direito material), para que a norma possa ser aplicada. Com isto, não veiculou
uma norma de eficácia plena, mas uma norma de eficácia limitada, na medida em que a
plenitude da eficácia somente será obtida após a edição da lei ordinária dispondo sobre tais
procedimentos. Vale dizer, antes da mencionada lei ordinária, o conteúdo preceptivo do
dispositivo não comporta aplicação.
Isso significa que, enquanto não for devidamente editada a lei ordinária dispondo a
respeito, falta um elemento essencial à aplicabilidade do parágrafo examinado, sendo
ilegal o ato administrativo fiscal que, nesse interregno, pretender nele apoiar-se. Enquanto
não vier a ser editada a lei ordinária prevista no dispositivo, falta ao dispositivo a plenitude
da produção dos seus efeitos e, por consequência, a autoridade administrativa não pode
praticar ato de desconsideração nele fundamentado (o que não impede, porém, as reações já
examinadas, nos casos de abuso ou fraude à lei)18. (Grifou-se)

93.
Luís Eduardo Schoueri confirma tal entendimento, ao estatuir que “não há lei que
obrigue alguém a incorrer em fato jurídico tributário. Ao contrário, sob pena de caracterização
de confisco, a hipótese tributária não pode ser conduta obrigatória. Ora, se ao particular é
assegurado o direito de incorrer, ou não, naquela hipótese, então não se pode considerar
fraudulenta a decisão do planejamento tributário”19.
94.
Não obstante, admite-se, sim, o combate ao abuso, à fraude, à simulação, ao dolo
e ao conluio, não sob o prisma da norma geral antielisiva, mas pela prática de ato antijurídico a
que o ordenamento jurídico preveja conduta específica. Nesses casos, o contribuinte transmuda
artificiosamente a realidade de forma simulada, como forma de obter proveito ilícito, cabendo
nesses casos – diferentes do que ora se julga – a aplicação firme da lei para impedir a
perpetuação da ilegalidade praticada. Neste sentido, cite-se decisão deste Colegiado, relatada
pelo voto do i. Conselheiro Efigênio Freitas Junior (Relator do presente processo), neste sentido,
a saber:

17 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Direito constitucional: liberdade de fumar, privacidade, estado, direitos
humanos e outros temas. Barueri: Manole, 2007, p. 196.
18 GRECO, Op. Cit. p. 568.

19 SCHOUERI, Luís Eduardo. Planejamento Tributário: Limites à Norma Antiabuso. São Paulo: Revista Direito
Tributário Atual, n. 24, 2010, p. 355.
Fl. 3435
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

SIMULAÇÃO. MULTA QUALIFICADA
No cenário em que há cumprimento formal da lei - emissão de nota fiscal e respectiva
contabilização - se analisados os fatos sob a lente restritiva do Direito Privado não há falar-
se em simulação, afinal seguiu-se a letra da lei, a despeito da artificialidade. Analisar o
conceito de simulação sob essa lente restritiva significa, por via indireta, restringir a
atuação do fisco; permitir que o sujeito passivo, a despeito do exercício de atividade
empresarial, cubra-se com o manto da isenção. O que, além de ilegal, vai de encontro ao
princípio da livre concorrência e ao cumprimento do dever fundamental de pagar tributos.
Arranjo tributário simulado, artificioso, com vistas a transparecer para o fisco
inocorrência de ilegalidade ou descumprimento dos requisitos previstos no artigo 14 do
CTN, e artigo 12 e parágrafos da Lei no 9.532, de 1997. Agir com consciência e vontade, e
modificar características essenciais da ocorrência do fato gerador, as quais impactam na
redução do montante devido de tributo, é conduta que atrai a incidência da multa
qualificada, prevista no art. 44, § 1o, da Lei 9.430, de 1996 c/c art. 72 da Lei no 4.502, de
1964. (Grifou-se)
95.
A necessidade de se combater atos ilícitos, mediante elementos de controle ou de
fiscalização que demandem do ente tributante afastar do mundo jurídico atos jurídicos eivados da
pecha do dolo, fraude, simulação ou abuso, tem como fundamento da desconstituição do ato uma
contrariedade objetiva à norma vigente e se justificam no dever geral de combate à evasão
(ilícita). Existe um defeito do ato ou negócio jurídico por patologia invencível, seja por defeito
forma, seja por vício da manifestação da vontade.
96.
E quando o ato praticado leva a uma economia tributária? Nesse caso, entendo ter
razão Sérgio André Rocha, em obra que versa sobre Planejamento Tributário e Liberdade Não
Simulada, ao estatuir que “O querer pagar menos tributo é ubíquo tanto na evasão quanto na
elisão fiscal, não sendo, assim, critério relevante para separar uma situação da outra. Logo, é
no campo da divergência objetiva entre o ato praticado e a realidade que deve ser identificada a
simulação, não no campo das intenções subjetivas do contribuinte”20.
97.
É no âmbito da simulação que se revolvem os problemas de planejamento
tributário. Fora dele, não cabe ao intérprete desejar que o contribuinte pense como o Fisco, pois o
parâmetro não é o Fisco, é a lei!
98.
Todas as razões de mérito apontadas trazem a esta Relatoria conclusões contrárias
a que chegou a administração tributária e a douta instância de piso, a ensejarem a desconstituição
dos autos de infração, devendo-se dar provimento ao apelo administrativo do sujeito passivo.
99.
Outrossim, consigne-se que há de se promover, em maior escala possível, o
princípio constitucional da segurança jurídica, sob a égide da cognoscibilidade, confiabilidade e
calculabilidade das normas jurídicas postas, in casu, nos reflexos jurídicos possíveis decorrente
da aplicação da Lei 9.532/97, que continua vigente. Não se trata de princípio abstrato, pelo
contrário, cabe ao intérprete conferir à norma, na análise do caso concreto, a maior realização
possível da segurança jurídica, pautado nos critérios acima apontados, considerando-se a
acessibilidade do conteúdo normativo, sua anterioridade, inteligibilidade, continuidade e
estabilidade.

20 ROCHA, Sérgio André. Planejamento tributário e liberdade não simulada. 2a ed. Belo Horizonte-MG:
Letramento; Casa do Direito, 2022, p. 137.
Fl. 3436
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

100.
Levando-se em consideração tais premissas, penso que a interpretação que melhor
assegura a realização da segurança jurídica para os casos de amortização de ágio deve considerar
como regra geral a licitude das operações, salvo as exceções onde a simulação (em sentido lato)
seja comprovada. Com isso:
a) Assegura-se ao destinatário da norma a cognoscibilidade do conteúdo da
expressa previsão normativa da Lei 9.532/97;
b) Modela-se a confiabilidade no texto normativo, que assegura ao
contribuinte a escolha societária ora controvertida;
c) Viabiliza-se calcular os efeitos jurídicos das opções lícitas realizadas
através de atos jurídicos autorizados pela norma.
101.
Sobre o assunto, cite-se a notória contribuição acadêmica de Humberto Ávila,
para quem “Só se pode planejar e agir quando há segurança para planejar e para agir.
Segurança é, deste modo, um meio à realização das liberdades individuais, uma espécie de
princípio funcional relativamente àquelas. Afinal, quem não pode confiar nas condições
jurídicas para a realização de seus atos guardará distância das grandes realizações, já que a
liberdade significa, justamente, a possibilidade plasmar a própria via de acordo com os
próprios projeto”21. O autor ainda que controverte a necessidade de realização da segurança com
foco nos três problemas interpretativos centrais:
O primeiro problema refere-se à falta de inteligibilidade do ordenamento jurídico. O
cidadão não sabe exatamente qual é a regra válida. Se aquele sabe qual é esta última,
não conhece bem o que ela determina, proíbe ou permite. As regras não são acessíveis,
abrangentes, compreensíveis ou inclusive suficientemente determinadas. Elas não são,
enfim, orientadas para o usuário, já que deixam de prever as informações relevantes
para o comportamento que aquele deve adotar. Com isso, o Direito perde a sua função
orientadora. O direito, para usar aqui uma expressão enfática, deixa de ser sério. O
cidadão torna-se dominado por leis que desconhece, relevando o princípio de que a
ignorância das leis não escusa o seu cumprimento quase um sarcasmo.
A segunda questão diz respeito à carência de confiabilidade do ordenamento jurídico. O
cidadão não sabe se a regra, que era e é válida, ainda continuará válida. E, quando ele
sabe disso, não está segundo se essa regra, embora válida, será efetivamente aplicada ao
seu caso. Regras e decisões são, pois, inconstantes. O Direito não é sério – e também
deixa de ser levado a sério.
O terceiro entrave diz com a falta de calculabilidade do ordenamento jurídico. Em
outras palavras, o cidadão não sabe bem qual norma irá valer. As possibilidades de
apreensão de informações sobre futuras decisões são muito pequenas. O Direito, por
conseguinte, não é previsível nem calculável. O cidadão, assim, não sabe se o Direito,
que já não é sério nem é levado a sério no presente, serão também levado a sério no
futuro.

21 ÁVILA, Humbert. Teoria do Ordenamento Jurídico. 6a ed.São Paulo: Malheiros, 2021, p. 80.
Fl. 3437
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

A ausência ou pouca intensidade dos ideais de cognoscibilidade, de confiabilidade e de
calculabilidade do Direito instalam a incerteza, a descrença, a indecisão no meio social,
fazendo com que se coloquem dúvida até mesmo princípios tradicionais, como a
segurança jurídica, a capacidade contributiva, a igualdade e a legalidade.
102.
Penso que se faz necessário assegurar previsibilidade às relações jurídicas e, nesse
contexto, não vejo problemas jurídicos em se admitir que a Lei 9.532/97 assegura ao
contribuinte, como regra geral, a interposição de empresa veículo para estruturação de seus
negócios que lhe assegure amortizar o ágio em decorrência de incorporação reversa para fins de
apuração do lucro real. Portanto, as glosas demonstram-se indevidas, a ensejar a desconstituição
das autuações.
103.
Destaco, ainda, que o tema foi analisado por esta Turma de Julgamento em outras
oportunidades, com entendimento favorável à amortização do ágio, conforme ementa abaixo
transcrita, relacionada ao processo em que fui designado para produzir voto vencedor:
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO.
A Lei 9.532/97 permite ao contribuinte adquirir participações societárias mediante a
interposição de empresas veículo, assegurando-lhe a amortização fiscal do ágio,
inexistindo razões para demonizar sua utilização. A opção pela realização de
investimentos societários mediante a interposição de empresa veículo necessária ou útil à
estratégia de negócios do contribuinte não representa, por si só, infração à lei, com ou
sem os reflexos tributários decorrentes da amortização do ágio. Defenestrar a opção do
contribuinte à realização de ato jurídico que a lei assegura efeitos lícitos próprios, de
natureza tributária ou não, baseado na premissa de artificialidade ou de inexistência de
propósito ou vício de intensão, desborda no desestímulo à realização de ato que a própria
legislação assegura ser praticado. Buscar o ágio não é ilícito, salvo nos casos de
demonstração de simulação ou outro tipo de patologia intencional que justifique a
desconstituição do ato em si.
O combate à artificialidade de mecanismos jurídicos apontados pela administração
tributária para coibir a evasão fiscal é importante e deve pautar a proteção à legalidade e à
boa-fé das relações jurídicas, mas não autoriza a administração tributária a valer-se de
instrumentos antijurídicos para pretender alcançar fatos econômicos não relacionados
com o contribuinte, atribuindo-lhe a pecha da simulação, fraude, conluio, abuso de
direito, artificialidade de condutas ou falta de propósito.
DEVER
LEGAL
DE
PAGAR
(LICITAMENTE)
TRIBUTOS.
DEVER
DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE
PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO LÍCITO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE
DIREITO, ARTIFICIALIDADE DE FORMAS, FRAUDE, DOLO, CONLUIO OU
QUALQUER PATOLOGIA DO ATO JURÍDICO PRATICADO.
Nas circunstâncias em que, licitamente, o contribuinte realizar ato jurídico que importe
em economia tributária válida, sem mácula ou vício previsto no ordenamento jurídico, ou
seja, sem patologia de forma, de vontade, de intenção ou ocultação, torna-se ilegítima a
autuação que dele decorra, inexistindo dever fundamental de pagar ilicitamente tributos.
A inexistência norma jurídica específica que discipline a desconstituição de negócios
jurídicos válidos não autoriza a administração tributária a se valer de critérios gerais,
claramente subjetivos, para atribuir a pecha de planejamento tributário abusivo ao
Fl. 3438
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

exercício regular de direitos de cunho empresarial e societário, de forma que a norma
geral antielisiva do art. 116 do CTN possui mero comando autorizador do exercício
secundário de competência legislativa ordinária.
Admite-se combate ao abuso, à fraude, à simulação, ao dolo e ao conluio, não sob o
prisma da norma geral antielisiva, mas pela prática de ato antijurídico a que o
ordenamento jurídico preveja tipo infracional específico.
Considerando que este voto desconstitui as autuações em seu mérito principal, todos os
acessórios caem por consequência lógica, sobretudo a qualificação da multa, que também
resta afastada em razão da inexistência de simulação que justifique a majoração dos
valores.
104.
No mesmo sentido, outros julgados desta Turma de Julgamento:
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO APÓS CONFUSÃO PATRIMONIAL. A amortização do ágio
na apuração do imposto sobre a renda da pessoa jurídica, nos termos do art. 7o e art. 8o da
Lei no 9.532/97, somente é admissível quando se observa confusão patrimonial entre a
investidora e investida. (Acórdão no 1201-006.197 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara /
1a Turma Ordinária, Sessão de 18 de outubro de 2023, Redator Designado Conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, maioria)
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. FRAUDE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A
utilização de uma empresa veículo, com existência meramente formal, não é suficiente,
tomada isoladamente, para configurar uma fraude tributária. Para tanto, é necessário que
fique demonstrado que a empresa veículo foi o meio utilizado para o contribuinte obter
uma vantagem antijurídica, seja por falta de previsão legal, seja por ser defesa em lei, seja
por desviar a finalidade da lei.
ÁGIO. AQUISIÇÃO ALAVANCADA. EMPRESA DE PROPÓSITO ESPECÍFICO.
CAPTAÇÃO DE RECURSOS. PROPÓSITO NEGOCIAL. OCORRÊNCIA. A empresa
criada com o propósito específico de operacionalizar a aquisição de participação
societária e que, para isso, capta recursos no mercado financeiro, realiza o seu objetivo
econômico, demonstrando o propósito negocial da sua criação. (Acórdão no 1201-
006.257 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 21 de
fevereiro de 2024, Redator Designado Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, maioria)
AMORTIZAÇÃO
DO
ÁGIO
EFETIVAMENTE
PAGO
NA
AQUISIÇÃOSOCIETÁRIA. PREMISSAS. As premissas básicas para amortização de
ágio, com fulcro nos art. 7o, inciso III, e 8o. da Lei 9.532 de 1997, são: (i) aquisição de
investimento relevante com contraprestação de ágio fundado em expectativa de
rentabilidade futura; (ii) fluxo financeiro ou sacrifícios econômicos envolvidos na
operação de aquisição; (iii) desdobramento do custo de aquisição em valor de
equivalência patrimonial da investida e ágio ou deságio incorrido; (iv) a amortização do
ágio deve se processar com a união entre o acervo patrimonial investidor e o acervo
patrimonial investido (cuja expectativa de lucratividade tenha dado causa ao ágio quando
de sua aquisição); (v) absorção da pessoa jurídica a que se refira o ágio ou deságio
(investida) pela pessoa jurídica investidora (ou vice-versa).
Nesse contexto não há espaço para glosa de despesas de ágio cuja origem não é simulada,
notadamente quando a autuação não imputa aos agentes a prática de ato simulado.
Fl. 3439
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

Não há qualquer previsão legal pela qual a incorporação da detentora original do ágio por
empresa intermediária promoveria a extinção do ágio de pleno direito. A transferência do
ágio é admitida no Direito Brasileiro e a conclusão fiscal contraria as consequências
basilares da sucessão empresarial decorrente do ato de incorporação (art. 227 da Lei no
6.404/76), bem como enfrentaria a autorização contida no art. 2o, § 3o da Lei no 6.404/76.
A adoção de empresas intermediárias alcunhadas pejorativamente de “veículo” como
meio de viabilizar as operações societárias amparadas no direito de auto-organização
empresarial que levem à transferência do ágio permitindo seu aproveitamento de maneira
mais conveniente ao contribuinte não encontra vedação no Direito Brasileiro, ainda que a
sua constituição no Brasil se dê por empresa estrangeira para centralizar (de maneira
temporária ou perene) os investimentos adquiridos no Brasil.
Os arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, tampouco estabelecem qualquer limitação no
sentido de que somente seriam aplicáveis às participações societárias em pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil e, contrariamente ao que se assevera, o termo “pessoa jurídica”
não é restrito às entidades domiciliadas no Brasil, conforme se extrai do art. 52 do ADCT
e de atos emanados pela própria RFB, como a IN no 1.005/2010 (art. 9o, I). Os arts 146 e
147 do RIR/99, por sua vez, não restringem o conceito de pessoa jurídica às domiciliadas
em solo pátrio, mas apenas criam restrição conceitual para definir os sujeitos passivos do
IRPJ brasileiro.
(Acórdão no 1201-006.251 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Sessão de 20 de fevereiro de 2024, Relator Lucas Issa Halah, maioria)

105.
Todas essas razões são suficientes para afastar os argumentos suscitados pela
administração tributária no sentido de atribuir artificialidade à operação realizada.
106.
Destaque-se, ainda, que o Conselheiro Relator do acórdão recorrido conduziu seu
voto no sentido de afastar a tese do real adquirente trazido no TVF. Suas razões convergem com
os argumentos aqui trazidos, razão pela qual as transcrevo para complementar os fundamentos
contrários à tese fazendária, a saber:

V – DA REAL ADQUIRENTE DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
As objeções da fiscalização relativamente à amortização de ágio realizada pelo sujeito
passivo podem ser agrupadas em duas acusações principais: 1) a real adquirente das ações
com ágio foi a empresa holandesa Straumann BV e não ocorreu a confusão patrimonial,
tendo sido o ágio internalizado no País (“nacionalizado”) de forma irregular pela empresa
veículo Manohay, que foi formalmente criada com a exclusiva finalidade de amortizar o
ágio gerado no exterior; e 2) por diversas razões, os laudos apresentados não se
demonstraram aptos a comprovar o ágio fundamentado em expectativa de rentabilidade
futura indicado pelo contribuinte.
Assim, cumpre aqui analisar a aquisição das 196.000 ações da Neodent e a validade das
operações subsequentes que fizeram com que o ágio gerado naquela aquisição passasse a
figurar no ativo da própria Neodent.
Fl. 3440
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

Alega o impugnante que a constituição da Manohay foi regular e tinha propósito negocial,
aduzindo diversos elementos que, no seu entendimento, corroboram a sua afirmação. Argui
que se pretendia manter separadas as estruturas das empresas Straumann BR e da adquirida
Neodent, e que a incorporação reversa da Manohay pela Neodent tinha motivos igualmente
justificados.
Na ótica da fiscalização, a Manohay não tinha substância econômica e somente foi
concebida para internalizar e amortizar o ágio gerado no exterior, reduzindo indevidamente
o pagamento de IRPJ e de CSLL.
Faz-se evidente que o contribuinte defende que os atos, tal como formalizados, são
regulares e tinham propósito negocial, havendo que se dar a devida consequência no campo
tributário. Por sua vez, pela abordagem esposada pela fiscalização, tenta-se demonstrar a
ocorrência de um negócio que não guarda exata correspondência com os atos formalizados,
devendo ser aplicado o tratamento fiscal cabível ao verdadeiro negócio vislumbrado. A
linha de argumentação, nesta segunda abordagem, desenvolve-se no sentido de que a
essência do negócio praticado deve prevalecer sobre a forma adotada.
A busca da prevalência da essência sobre a forma tem sido objeto de muita discussão nos
últimos anos, tendo em vista a prática, cada vez mais disseminada, de complexas
reorganizações societárias implementadas com artificialidade tendo como única finalidade a
redução de pagamento de tributos, prática essa referida como “planejamento tributário
abusivo”.
...
A análise da reorganização societária como um todo (filme), e não pela análise de cada
etapa (fotografia), conforme a metodologia proposta por Marco Aurélio Greco, pode nos
dar uma ideia sobre a verdadeira natureza do negócio sub examine.
A sequência de atos societários discriminados retro (item III) revela que, em maio de 2012,
100% das ações da Neodent eram detidas pelo casal Thomé e ao final da reorganização
societária, em 24/04/2015, todas as ações passaram a ser do grupo estrangeiro Straumann,
cabendo observar que o controle direto ficou com a empresa brasileira Straumann BR
(51%). Isto é, ao fim e ao cabo, o que houve foi a transferência integral da participação
societária na Neodent do casal Thomé para o Grupo Straumann – e sobre isto não há
controvérsia.
Assim, uma singela análise do “filme” acima poderia dar azo à interpretação adotada pela
fiscalização, uma vez que toda a sequência de operações societárias poderia ser equiparada
a uma simples alienação de participação societária. Nessa hipótese, se a venda houvesse
sido celebrada diretamente, sem as demais etapas societárias, não teria ocorrido a confusão
patrimonial entre o adquirente (o grupo estrangeiro Straumann) e a adquirida (Neodent), a
sugerir a ocorrência de internalização – considerada irregular pela autoridade fiscal – de um
ágio que deveria estar no patrimônio das empresas no exterior.
A presente discussão se estabelece, portanto, nos seguintes termos: Até que ponto é
permitido ao contribuinte escolher um caminho mais longo (a sequência de atos societários
descritos) e amortizar o ágio, se havia um outro caminho possível mais curto e direto que,
se houvesse sido adotado, não permitiria a amortização do ágio?
É digno de ressalva que a abordagem defendida pela fiscalização implica em desconsiderar
a existência da pessoa jurídica Manohay e os negócios celebrados por ela. Ou seja, a
autoridade fiscal não reconhece, para fins tributários, ter havido alienação de ações entre o
casal Thomé e a Manohay, bem como não considera os efeitos da incorporação de ações em
29/07/2013 e da incorporação da Manohay pela Neodent em 28/11/2013.
Fl. 3441
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

Contudo, não se pode ignorar que a constituição da Manohay e as operações societárias por
ela protagonizadas foram devidamente formalizadas, inexistindo nos autos qualquer
evidência de vícios que maculem a sua validade. Não consta na acusação fiscal nenhum
elemento que aponte a ocorrência de fraude ou mesmo de simples nulidade formal nos atos
praticados pela Neodent, pela Manohay, pelo casal Thomé ou pelas empresas do Grupo
Straumann.
Ao contrário do que afirma o impugnante, entendo que é permitido à autoridade
administrativa desconsiderar atos ou negócios jurídicos, consoante previsto no parágrafo
único do art. 116 do CTN, ainda que os procedimentos estejam pendentes de
regulamentação em lei ordinária. Mas, como prevê o texto legal, a referida desconsideração
somente pode ter lugar nas situações em que os atos ou negócios jurídicos sejam praticados
com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária.
A norma anti-elisiva do par. único, do art. 116, do CTN, presta-se especialmente a dar o
correto tratamento a negócios jurídicos que, mesmo válidos para outros fins, foram
praticados com abuso de direito – nestes incluídos os praticados sem propósito negocial –
para reduzir o pagamento de tributo. Até porque, se fossem atos simulados e/ou praticados
mediante fraude, a tributação já seria possível pela simples aplicação do art. 118, inc. I, do
CTN9.
O sujeito passivo entende que foi regular e válida a seguinte sequência de atos: 1) a
aquisição com ágio, pela recém-constituída Manohay, de 196.000 ações que estavam em
poder do casal Thomé, 2) a incorporação pela Manohay das outras 204.000 ações que
estavam com o casal Thomé e 3) a incorporação reversa da Manohay pela Neodent, que
passa a ter o ágio registrado no seu ativo, para posterior amortização.
Cabe ressaltar, no que diz respeito à liberdade de auto-organização do contribuinte, que não
pode o Fisco se imiscuir na condução dos negócios da pessoa jurídica e apontar, entre os
diversos caminhos lícitos disponíveis, qual deles deve ser percorrido pelo contribuinte. Não
obstante, consoante prevê o par. único, do art. 116, do CTN, a autoridade fiscal pode
desconsiderar negócios jurídicos se constatar que inexistiu propósito negocial e que a
formalização do negócio serviu tão somente para contornar a norma de incidência
tributária.
Vejamos, então, se é possível identificar na sequência de atos praticados, a ocorrência de
abuso de direito ou de qualquer outra patologia que possa descaracterizar os negócios
jurídicos tal como formalizados.
Primeiramente, merece o devido registro que a operação de compra das 196.000 ações da
Neodent foi realizada entre partes independentes e houve o efetivo pagamento do ágio.
E revela-se verossímil, cabe reconhecer, a alegada necessidade de que a adquirente das
ações da Neodent fosse uma pessoa jurídica constituída e estabelecida em território
nacional por exigência dos vendedores (Sr. Geninho Thomé e Sra. Clemilda Thomé). De
fato, isto possibilitaria a fixação de jurisdição no Brasil em caso de eventuais conflitos entre
as partes, diferentemente do que ocorreria se o adquirente estivesse sediado no exterior.
Trata-se, portanto, de elemento tendente a confirmar o propósito negocial do negócio.
A autuada apresentou alguns motivos mercadológicos para justificar a utilização de uma
terceira pessoa jurídica (a Manohay), e não da Straumann BR, para figurar como adquirente
das ações da Neodent.
É razoável admitir que a exploração de duas marcas no mesmo mercado determine a
adoção de estratégia adequada e faz sentido que sejam mantidas as duas estruturas
operacionais separadas, como afirma o impugnante, cada uma com a sua marca própria
(Straumann e Neodent). No entanto, não se trata de justificar a absorção de patrimônio de
Fl. 3442
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

uma empresa por outra (incorporação, fusão ou cisão), mas simplesmente da aquisição das
ações da Neodent por uma terceira empresa, situação em que as estruturas operacionais
permanecem separadas. Ademais, ao final da reorganização societária (junho de 2015),
conforme já constatamos, o controle direto da Neodent passou a ser da brasileira Straumann
BR (que, ao final, adquiriu 51% das ações da Neodent). Logo, este argumento do
interessado não é consistente e tampouco foi confirmado pelos fatos.
Em outro momento, pondera o impugnante que eventual incorporação (direta ou reversa)
entre Straumann BR e Neodent (como efetivamente ocorreu com a Manohay) implicaria em
entrega de ações da sociedade resultante para o casal Thomé, e que o negócio celebrado
com o Sr. Geninho e a Sra. Clemilda Thomé não incluía a sua participação nos resultados
da atividade da Straumann BR, alegando assim estar justificada a necessidade de uma
terceira pessoa jurídica figurar como adquirente. A justificativa, neste caso, encontra-se
dentro do escopo de auto-organização dos negócios das partes, com a ressalva de que,
novamente, se reporta à hipótese de futura incorporação de uma das sociedades.
Resulta evidente, pelos dois últimos argumentos do impugnante acima explicitados, que
havia uma prévia intenção do contribuinte de promover a incorporação das sociedades que
figurariam como adquirente e adquirida, certamente visando usufruir da dedução fiscal
prevista nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997.
A autoridade fiscal questiona a constituição da empresa Manohay e a sua utilização para
constar como adquirente das 196.000 ações da Neodent, por considerá-la uma empresa
veículo sem capacidade econômica. Afirma que quem efetivamente teria suportado o ônus
da aquisição foi a holandesa Straumann BV, sendo esta a real adquirente do investimento.
Segundo expõe o agente fiscal, uma das evidências dessa desconformidade entre o que foi
formalizado e o efetivamente ocorrido é a rapidez com que o recurso financeiro é
transferido da Straumann BV para a Manohay e, em seguida, para os alienantes das ações.
Não constam elementos, a meu ver, que autorizem desconsiderar as citadas operações que
realizadas pela Manohay. Conforme relatado, a Manohay foi constituída tendo como objeto
social a “participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na condição de sócia
ou acionista” (fls. 768) com o pequeno capital de R$10.000,00. O aumento de capital para
R$ 551.501.000,00 ocorrido em 25/05/2012 foi imediatamente integralizado pela
Straumann BV e apresenta-se válido, mesmo considerando que uma grande parcela do
valor integralizado foi utilizado logo em seguida para adquirir participação societária na
Neodent (desembolsos em 31/05/2012, 07/08/2012 e 15/10/2012), o que, aliás, está em
perfeita consonância com o seu objeto social.
No ordenamento pátrio, oportuno se faz lembrar, a personalidade jurídica surge com a
constituição regular da sociedade e o seu devido registro (art. 985, do Código Civil de
2002). Ainda que no contexto de um grupo empresarial e de uma cadeia de controle
societário, cada empresa do grupo tem sua própria personalidade jurídica, tendo como
corolário imediato a separação dos seus respectivos patrimônios. No campo contábil, esta
separação é explicitada pelo Princípio da Entidade. Assim, a desconsideração da Manohay
como adquirente das 196.000 ações da Neodent somente seria possível se caracterizado o
abuso em sua utilização.
Um aspecto destacado pela fiscalização foi a falta de lastro econômico da Manohay para
suportar o ônus da aquisição das 196.000 ações da Neodent com ágio.
No entanto, mesmo considerando que as tratativas entre o Grupo Straumann se iniciaram
muito antes da constituição da Manohay, e também levando em conta que o contrato de
compra e venda foi assinado pela Manohay e o pelo casal Thomé em 10/05/2012, momento
em que a compradora ainda não dispunha de patrimônio para quitar a compra, restou
concretamente demonstrado que, com o aporte de capital efetuado em 31/05/2012 pela sua
controladora Straumann BV, a Manohay passou a ter patrimônio condizente com o negócio
e poderia honrar os pagamentos do preço ajustado nas respectivas datas.
Fl. 3443
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

Outra constatação feita pela autoridade fiscal é a indicação, no laudo produzido pela EYT
para fundamentar o ágio, de que teria sido a Straumann Brasil Ltda. (Straumann BR) quem
encomendou o serviço.
O impugnante apresenta errata emitida pela EYT (fls. 2930/2931) retificando a informação
constante no laudo. Segundo afirma a EYT, o laudo deveria ter sido emitido para a
Manohay, adquirente da Neodent. Além disso, foram juntadas aos autos (fls. 2933/2934) as
notas fiscais de serviços eletrônicas emitidas pela EYT na época da prestação dos serviços,
comprovando que o tomador dos serviços foi a Manohay. Fica demonstrado, portanto, o
equívoco contido no laudo.
De qualquer forma, ainda que o laudo fosse encomendado pela Straumann BR, este fato por
si só não comprovaria que a Manohay não foi a real adquirente das ações.
Ainda para sustentar a tese de que a real adquirente das ações foi a holandesa Straumann
BV, a fiscalização enfatiza que a Manohay teria sido uma mera empresa-veículo utilizada
somente para a passagem dos recursos estrangeiros do Grupo Straumann com destino ao
casal Thomé.
Vale advertir que não consta positivada no direito pátrio a definição do que seja uma
empresa-veículo. A ideia mais comum relacionada ao termo é a de uma sociedade
formalmente constituída que serve tão somente para transferir direitos ou recursos para
outra sociedade, inexistindo qualquer outro propósito negocial para a sua existência. Nos
recentes debates doutrinários sobre planejamento tributário abusivo há controvérsias, vale
advertir, se a utilização de empresa-veículo implica necessariamente em conduta ilícita ou
se há situações admissíveis.
De qualquer maneira, não há como deixar de reconhecer a existência de um fluxo
financeiro entre Straumann BV e o casal Thomé, passando pela Manohay. Este fluxo
financeiro, como comentado supra, é composto de atos formalmente válidos (integralização
de capital e compra de ações). Sendo assim, cumpre verificarmos se a Manohay teve outras
razões de existir, isto é, se tinha propósito negocial, ou se ela serviu tão somente para a
transferência de recursos.
Primeiramente, há de ser observado que a Manohay não foi uma sociedade efêmera,
frequentemente utilizada em planejamentos tributários abusivos, de curta duração (algumas
são criadas e extintas em poucos dias ou mesmo em horas). Ao contrário, a Manohay foi
constituída em 09/04/2012 e foi extinta por incorporação ocorrida em 28/11/2013. Existiu
por mais de 19 meses, portanto.
Consoante que se extrai das suas DIPJ (fls. 40/115), ao longo de sua existência a Manohay
teve recursos financeiros em banco, auferiu receitas financeiras, recolheu tributos, contratou
alguns prestadores de serviços (conforme a própria fiscalização apurou), bem como
contratou 1 empregado. E, obviamente, foi detentor do investimento na Neodent, auferindo
as correspondentes receitas de juros sobre capital próprio e receitas de equivalência
patrimonial.
Além disso, por força do Contrato de Compra e Venda de Ações (fls. 572/639) pactuado
com o Sr. Geninho Thomé e a Sra. Clemilda Thomé em 10/05/2012, a Manohay era titular
de direitos a serem realizados, bem assim de obrigações a serem adimplidas, ao longo do
período do contrato, o que, sem dúvida alguma, consistia no principal propósito negocial da
empresa, pelo menos nos primeiros meses de sua existência10. Não é demais lembrar que a
transferência do controle da Neodent foi realizada entre partes independentes e demorou
alguns anos para se consumar plenamente. A utilização da Manohay nesse contexto do
negócio é compreensível.
Fl. 3444
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

Destarte, não está caracterizada a ausência de propósito negocial da Manohay, descabendo
considerá-la como mera empresa-veículo concebida para a passagem dos recursos
financeiros.
Ante o acima exposto, entendo que não há como desconsiderar a aquisição de ações
realizada pela Manohay, sendo legítimo que o ágio surgido nessa operação seja reconhecido
no seu ativo.
Poder-se-ia questionar ainda, tal como fez a fiscalização, a validade da incorporação de
ações efetivada em 29/07/2013, e a posterior incorporação da controladora Manohay por
sua subsidiária integral, em 28/11/2013. As justificativas “aumentar eficiências
administrativas” e “simplificar a estrutura” constantes nos correspondentes Protocolos e
Justificação de Incorporação foram rejeitadas pois, na ótica da autoridade fiscal, não teriam
sido confirmadas pelas transformações analisadas.
Não obstante, tendo em vista que a aferição do atingimento de objetivos definidos de forma
tão vaga e abrangente (aumento de eficiência e simplificação) é tarefa muito difícil, pois
comporta múltiplos pontos de vista, entendo que no presente caso não ficou demonstrada de
forma cabal a presença de elementos a inquinar de nulidade as operações societárias
realizadas em 29/07/2013 e 28/11/2013.
Por fim, ainda que demonstrado o propósito negocial, em meu entendimento, da
participação da Manohay na sequência de operações societárias que resultou na
transferência da Neodent para o Grupo Straumann, cumpre verificar a validade da escolha
do contribuinte pelo caminho mais longo, que findou com a incorporação da Manohay.
Pois, como destacado anteriormente, ficou evidente que a sequência de operações
implementada no negócio celebrado com o casal Thomé já contemplava, desde o início, a
incorporação da adquirida ou da adquirente para usufruir da amortização de ágio prevista na
Lei no 9.532/1997.
Ocorre que a dedução fiscal do ágio estabelecida nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 é
opção facultada pelo legislador ao contribuinte, o qual, exercendo o seu direito à livre auto-
organização dos negócios e sem incorrer em abuso de direito, pode celebrar negócios que se
enquadrem na hipótese definida em lei. É de especial relevância para essa assertiva a
situação prevista no citado art. 8o (na letra ‘b’) da chamada incorporação “reversa” ou “às
avessas”, a denotar que se trata de uma verdadeira opção fiscal dada pelo legislador.
Releva observar que as opções fiscais são alternativas explicitamente colocadas à
disposição do contribuinte, que poderá fazer livremente a sua escolha conforme a sua
conveniência, afastando a possibilidade de o Fisco considerar a conduta como elisão fiscal
ou planejamento tributário ilícito. Pondera Marco Aurélio Greco, sobre as opções fiscais:
...
E cabe acrescentar que, no presente caso, a incorporação reversa entre Manohay e Neodent
foi devidamente justificada pelo impugnante, que apresentou inúmeras razões para a
escolha da Manohay para figurar como incorporada, tendo em vista que a empresa
operacional Neodent já possuía todas as licenças requeridas para atuar no mercado, ao
passo que a Manohay levaria muito tempo para providenciá-las.
Logo, divergindo dos ilustres colegas julgadores desta turma de julgamento, cujo
entendimento consta explicitado na Declaração de Voto em anexo, concluo, com a devida
vênia, que não há como deixar de reconhecer a Manohay como a real adquirente, com ágio,
das 196.000 ações da Neodent, e tampouco há como desconsiderar a existência do referido
ágio escriturado no ativo da Neodent após as operações societárias analisadas.

Fl. 3445
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

107.
Assim, afastam-se as autuações no concernente à tese do real adquirente,
afastando-se, em consequência, todos os fundamentos que atribuem a pecha da artificialidade e
falta de propósito negocial à operação em referência.

COMPROVAÇÃO DO FUNDAMENTO ECONÔMICO DO ÁGIO

108.
Esse ponto é trazido pela fiscalização como argumento adicional para glosar o
ágio em questão, sob a premissa de que os laudos apresentados seriam inservíveis aos fins
utilizados pela contribuinte.
109.
Com efeito, vê-se dos autos que a contribuinte realizou duas análises econômicas
sobre a expectativa de rentabilidade futura da aquisição societária. No primeiro momento,
explicou ter se equivocado no referido cálculo, porquanto o laudo inicialmente apresentado
deixou de considerar partes essenciais da valoração do negócio, notadamente, parcelas
depreciáveis e não depreciáveis dos ativos envolvidos, as quais foram corrigidas no segundo
laudo apresentado, com base no qual o ágio foi amortizado.
110.
As explicações trazidas pela contribuinte estão resumidas no próprio TVF (fls.
2401), que explicam as justificativas para realizar tais ajustes da reavaliação do ágio:

No que diz respeito aos valores da amortização fiscal levada a efeito pela FISCALIZADA,
a resposta prestada em 07/08/2017produziu os seguintes esclarecimentos:
1) O valor total do ágio gerado no exterior decorrente da aquisição das 196.000 ações da
NEODENT (R$ 487.854.268,24) foi dividido em três parcelas: (i) Parcela não depreciável,
(ii) Parcela depreciável e (iii) Parcela Amortizável.
2) O valor do ágio relativo à parcela não depreciável é formado pelos ajustes a valor justo
do bem tangível “Terrenos” e do bem intangível “Marca” da JJGC.
3) O valor do ágio relativo à parcela depreciável é formado pelos ajustes a valor justo dos
demais bens tangíveis constantes do ativo fixo da JJGC.
4) O valor do ágio relativo à parcela amortizável é a diferença entre o total do ágio
gerado na aquisição da participação adquirida (49% da NEODENT) e os valores das duas
outras parcelas acima descritas.
5) A parcela amortizável do ágio foi dividida em 108 meses (9 anos). Assim, diferente do
previsto na legislação tributária, a amortização fiscal iniciada em 2014 teve por base um
prazo bem superior ao mínimo previsto, o que redundou numa parcela mensal/anual
amortizada menor que a permitida pela legislação tributária.
6) No quadro abaixo, demonstramos os cálculos apresentados pela FISCALIZADA,
incluindo o montante das parcelas amortizadas nos AC ́s de 2014 e 2015 (dados extraídos
da resposta apresentada):
Fl. 3446
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

7) Como se constata, a parcela amortizável é parte da totalidade do ágio gerado no
exterior e pago pelo Grupo STRAUMANN, já que, deste, foram excluídos os ajustes a
valor justo dos bens tangíveis e intangíveis sujeitos ou não à depreciação, resultando na
Parcela Amortizável, segundo procedimento da FISCALIZADA estampado no quadro
acima.
8) Dessa forma, a FISCALIZADA esclareceu que teria amortizado valor inferior àquele que
faria jus, haja vista que reconheceu o ágio com amparo no “Price Purchase Allocation”, o
qual foi elaborado para fins exclusivamente contábeis. Nota: 31 Segundo a resposta
prestada ao TIPF, como vimos em subtópicos anteriores, a FISCALIZADA declara que a
amortização fiscal levada a efeito nos AC ́s 2014 e 2015 foi amparada no inciso II, do § 2o
do art. 385 do RIR/99 – rentabilidade baseada na previsão de resultados nos exercícios
futuros.

111.
Verifica-se que a contribuinte justificou a adequação do novo cálculo para
computar a operação a valor justo, a fim de promover os ajustes contábeis no intuito de avaliar
adequadamente ativos tangíveis e intangíveis não considerados e, assim, dar cumprimento às
disposições do CPC 15, que define o tratamento contábil aplicável ao reconhecimento, à
mensuração e às divulgações decorrentes de operações de “combinação (ou concentração) de
negócios” e compreende a aquisição de participações societárias, aquisição de negócios, fusão,
incorporação, incorporação de ações, cisão e alteração de controle, além de tratar sobre o
respectivo ágio ou deságio gerado.
112.
Eis o resultado do ajuste, considerado no TVF e amplamente divulgado pela
contribuinte ao Fisco, tratando da depreciação e amortização de MAIS VALIAS:

Fl. 3447
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

113.
Todo esse ajuste foi sumariamente desconsiderado pela administração tributária, a
pretexto de que, como a empresa veículo (MAHONAY) não seria a real adquirente do negócio, o
ágio não justificaria sob qualquer enfoque, independentemente dos laudos apresentados. Eis o
que consigna o TVF a esse respeito (fls. 2402):
Entretanto, independentemente da incongruência entre os valores amortizados e aqueles que
a FISCALIZADA julga ter direito a amortizar, o fato é que ambos partem do valor pago
pelo investidor estrangeiro para adquirir a participação nacional – as 196.000 ações da
NEODENT (49%) adquiridas pelo Grupo STRAUMANN – mais precisamente pela
empresa STRAUMANN B.V. Ou seja, aquilo que a FISCALIZADA pretende ver
chancelado pela Fiscalização Tributária é a amortização de um ágio que foi gerado no
exterior pelo investidor original – o Grupo STRAUMANN, como já bastante discorrido
neste TVF.
A existência dos dois laudos (um destinado à Administração Tributária e outro à
Organização Societária) são apenas partes dos procedimentos formais adotados pelo
Grupo STRAUMANN e pela própria FISCALIZADA para internacionalizar um ágio
gerado no exterior e fazer chegá-lo na escrituração comercial da FISCALIZADA
como algo que fosse apto a reduzir as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, por meio
da amortização fiscal.
Foram os procedimentos formais de criação da empresa veículo MANOHAY Participações
S.A, a transformação da JJGC em subsidiária integral da MANOHAY e a incorporação
reversa (JJGC incorporando a MANOHAY) que exigiram a confecção desses laudos pela
EYT, tudo fazendo parte de um planejamento abusivo cuja finalidade foi dar a
aparência de normalidade à amortização fiscal do ágio gerado no exterior e
indevidamente internalizado aqui.
Ou seja, a amortização fiscal tem por base o ágio pago na aquisição das próprias ações da
FISCALIZADA, pois a incorporação formal da MANOHAY pela JJGC não resultou em
qualquer acréscimo de substrato econômico ao negócio da NEODENT, pois, como
vimos, apenas foi incorporado o ágio pago pela aquisição das próprias ações.
Assim, tanto os valores amortizados advindos de “Parcela depreciável” quanto de
“Parcela Amortizável” são indevidos.
114.
Entendo que a desconsideração do laudo apresentado por pretensa impossibilidade
de amortizar todo o ágio esbarra nos fundamentos apresentados no item anterior deste voto, pois
considero como lícito o seu aproveitamento, independentemente da interposição da empresa
veículo.
Fl. 3448
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

115.
Ao concluir que tanto os valores amortizados advindos de ́Parcela Depreciável ́
quanto de ́Parcela Armortiável ́ são indevidos, o Fisco glosou 100% da expectativa de
rentabilidade futura envolvida na operação em comento, independente dos fundamentos
econômicos apresentados pela contribuinte para calcular a valor justo os ativos não considerados
anteriormente.
116.
Não havia impedimento à realização de tal ajuste contábil, pelo contrário, é uma
demanda necessária ao adequado cômputo dos haveres envolvidos na operação comercial que
estava em curso. Some-se a isso o fato de todos os balanços estarem escriturados e publicizados,
inexistindo controvérsia a esse respeito.
117.
Considere-se, ainda, o fato da legislação então vigente (§ 2o do art. 20 do Decreto-
lei 1598/77, vigente até 2014) determinava que o lançamento do ágio deveria indicar seu
fundamento econômico com base (a) no valor de mercado de bens do ativo da coligada ou
controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, (b) no valor de
rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios
futuros e (c) no fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
118.
No mesmo sentido, a art. 20 do mesmo diploma legal (Decreto-lei 1598/77)
considera a necessidade de desdobrar o custo de aquisição em (a) valor de patrimônio líquido na
época da aquisição, (b) mais ou menos-valia, que corresponde à diferença proporcional entre o
valor justo dos ativos líquidos da investida e o valor do patrimônio líquido e (c) ágio por
rentabilidade futura (goodwill), que corresponde à diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o somatório dos valores anteriormente indicados.
119.
É dizer: a realização da avaliação dos ativos a valor justo da investida fazem parte
do necessário cálculo do próprio ágio, que considera a expectava de rentabilidade com base na
universalidade de haveres materiais e imateriais que compõem o patrimônio envolvido na
operação.
120.
A administração tributária não desconsiderou o ágio com base em ausência de
substrato econômico dos laudos nem no contexto probatório que indicasse elementos (jamais
indicados) de artificialidade dos números apresentados. O que pretendeu, em verdade, foi tornar
inservível todo o arcabouço probatório trazido pela contribuinte para justificar o cômputo do
ágio amortizável, sob o fundamento de que a operação realizada através da empresa veículo não
teria substrato econômico e revelaria pretenso planejamento tributário abusivo.
121.
As razões da suposta abusividade e falta de propósito negocial foram analisadas
quando se verificou a tese da real adquirente, que compõe o item anterior deste voto. Portanto,
tendo sido afastados tais argumentos, entendo que a comprovação do fundamento econômico do
ágio está devidamente registrado nos elementos de prova constantes dos autos, notadamente, os
laudos apresentados e todos os demais documentos a ele relacionados.
122.
Inexistem razões para desconsiderar tais fundamentos econômicos, sobretudo
porque o elemento central sobre o qual se baseou a Fisco para afastá-lo foi o pretenso
planejamento tributário abusivo ou sem propósito, fulcrado na tese do real adquirente sediado no
exterior, matéria essa já julgada e afastada neste voto.
Fl. 3449
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1201-006.316 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.720396/2018-18

123.
Aliás, ressalte-se o fato de que a avaliação a valor justo reduziu o ágio amortizável
(de R$ 487.854.268,24 para R$ 428.745.300,12), tendo o mesmo sido alocável em período de 9
anos, superiores ao prazo de 5 anos autorizados em lei, revelando ser indevida a pecha de
artificialidade para onerar o benefício em questão.
124.
Assim, considero improcedentes os fundamentos dos lançamentos, inclusive, em
relação aos seus consectários, relacionados (a) à adição da glosa do ágio na base de cálculo da
CSLL e (d) juros de mora sobre a multa de ofício, porquanto decorrentes do mérito principal
aqui apreciado.
125.
Julgo, portanto, inteiramente improcedentes os autos de infração.

CONCLUSÃO
126.
Ante o exposto, não conheço das razões recursais relacionadas à aplicação da
LINDB – Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e, na parte conhecida, dou
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 3450
DF CARF MF
Original